Tribunal: TJMT
Processo: 1000220-62.2023.8.11.0108
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000220-62.2023.8.11.0108
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EDUARDO XAVIER SILVA - CPF: 070.644.181-85 (RECORRENTE), VICTORIA MANOELA NEVES FIGUEIREDO - CPF: 051.253.971-56 (ADVOGADO), MARCOS DOS SANTOS SOUZA - CPF: 068.434.051-85 (RECORRENTE), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO), VANESSA PEREIRA DA SILVA - CPF: 705.091.421-50 (RECORRENTE), THIAGO JUNIOR DE FRANCA DIAS - CPF: 061.976.051-63 (RECORRENTE), SUZANA SIQUEIRA LEAO registrado(a) civilmente como SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MARCOS DOS SANTOS SOUZA - CPF: 068.434.051-85 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA PEREIRA DA SILVA - CPF: 705.091.421-50 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO JUNIOR DE FRANCA DIAS - CPF: 061.976.051-63 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO FILHO DA SILVA AMARAL - CPF: 883.287.401-68 (VÍTIMA), JOSE CARLOS DIAS DA SILVA - CPF: 080.143.691-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOVITO PEREIRA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, §2o, I, III E IV, CP), OCULTAÇÃO DE CADÁVER (ART. 211, CP) E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, COM PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTES (ART. 288,
PARÁGRAFO ÚNICO
, CP), C/C ARTS. 29 E 69 DO CP.

PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO (ART. 588, CPP) REJEITADA.
PRELIMINARES
DEFENSIVAS
.

INÉPCIA DA DENÚNCIA (ART. 41, CPP)
.
INGRESSO DOMICILIAR
.
QUEBRA DE SIGILO
TELEFÔNICO
JUDICIALMENTE AUTORIZADA
.
CADEIA DE CUSTÓDIA
.
EXCESSO DE LINGUAGEM
.
INOCORRÊNCIA (ART. 413, §1o, CPP).
REJEITADAS.
PRONÚNCIA MANTIDA
.

MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS CONVERGENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORAS MANTIDAS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA MANTIDA
QUALIFICADORAS PRESERVADAS PARA O CRIVO DO JÚRI
.
SOBERANIA DO
S
VEREDICTO
S
. PRISÃO PREVENTIVA (ART. 312, CPP)
.
MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1
.
Recurso
s
em
s
entido
e
strito interposto
s

contra decisão de pronúncia que submeteu
os recorrentes
a julgamento pelo Júri por
homicídio triplamente qualificado
,
associação criminosa armada (c/c participação de adolescentes) e ocultação de cadáver.

II. Questão em discussão

2.
Preliminar
ministerial
:
c
onhecer o recurso à luz do art. 588, CPP (remessa direta das razões ao Tribunal)
;
preliminares

argu
í
das
pela defesa:
(a) inépcia da denúncia (art. 41, CPP); (b) violação de domicílio; (c) quebra de sigilo/dados de celular; (d) cadeia de custódia (
arts
. 158-A/158-B, CPP); (e) excesso de linguagem (art. 413, § 1o, CPP)
;

(i)
impronúncia (art. 414, CPP); (
i
i
) decote das qualificadoras (art. 121, § 2o, I, III e IV, CP); (
iii
) subsistência da imputação do art. 288, par.
ún
., CP
, e
(
i
v
) revogação da prisão preventiva (
arts
. 312 e 319, CPP).

III. Razões de decidir

3.
A
remessa dos autos sem manifestação expressa de retratação configura mera irregularidade, com ratificação tácita do
decisum
[art
. 588, CPP
]
.

4.
A
denúncia
descreve fatos, circunstâncias, qualificadoras e participação individualizada; além disso, alegação veiculada após a pronúncia encontra-se preclusa.

5.
O ingresso na residência onde ocorreram os fatos deu-se mediante autorização expressa, além de estar amparado em fundadas razões decorrentes de investigação robusta, consubstanciada em boletins de ocorrência, relatos convergentes, rastreamento veicular e achados periciais. O Tema 280 do STF mostra-se inaplicável, ante a inexistência de entrada forçada.

6.
A apreensão do aparelho pertencente à recorrente foi realizada de forma lícita, sendo o acesso ao seu conteúdo efetuado somente após autorização judicial específica, nos termos do art.
5o, XII, CF
.
Ausente qualquer demonstração de acesso indevido anterior à decisão judicial.

7.
Inexistem elementos que comprometam a integridade ou a autenticidade das evidências digitais ou materiais. Eventual irregularidade formal isolada não invalida o conjunto probatório, ante a ausência de prejuízo.

8.
A decisão limitou-se à análise da materialidade e à presença de indícios suficientes de autoria ou participação, sem qualquer prejulgamento, em observância ao art. 413, § 1o, do Código de Processo Penal.

9.
A materialidade encontra-se devidamente demonstrada por meio de certidão de óbito, laudos periciais, exames realizados na residência e no veículo, além de registros fotográficos. Há, ainda, indícios convergentes de autoria ou participação, evidenciados por depoimentos judiciais coerentes prestados pelos investigadores. Na fase do
iudicium

accusationis
, aplica-se o princípio do
in dubio
pro

societate
.

10.

As qualificadoras imputadas ao crime não se mostram manifestamente improcedentes, razão pela qual devem ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri: (i) motivo torpe, consistente na execução vinculada a diretrizes de facção criminosa, vingança e dívida; (
ii
) meio cruel, caracterizado por múltiplas lesões e esquartejamento, configurando possível prática de tortura
,
e (
iii
) recurso que dificultou a defesa da vítima, mediante emboscada, com atração da vítima para ambiente controlado, surpresa e emprego de superioridade numérica.

11.
I
ndícios
de estabilidade da associação criminosa, com divisão de tarefas entre os envolvidos e utilização de adolescentes na empreitada delitiva, evidenciando finalidade criminosa específica.

12.
A gravidade concreta do
s fatos,

modus operandi
, risco de reiteração delitiva e a possibilidade de intimidação de testemunhas justificam a manutenção da prisão preventiva. Os fundamentos permanecem inalterados, sendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e tese

1
3
.
Preliminar ministerial rejeitada; preliminares defensivas rejeitadas
e,
no mérito, recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: “
1. A remessa dos autos ao Tribunal, sem manifestação expressa no juízo de retratação (art. 588, CPP), configura mera irregularidade e importa ratificação tácita da decisão de pronúncia.

2. É válida a prova decorrente de ingresso domiciliar autorizado e lastreado em fundadas razões investigativas, sendo inaplicável o Tema 280/STF quando inexistente entrada forçada.

3. A extração de dados de celular é lícita quando precedida de decisão judicial específica (art. 5o, XII, CF); a alegação de quebra de cadeia de custódia exige demonstração de efetivo comprometimento da integridade da prova.

4. Na pronúncia, basta prova da materialidade e indícios suficientes de autoria/participação (art. 413, CPP), prevalecendo o
in dubio
pro

societate
; qualificadoras somente se excluem quando manifestamente improcedentes.

5. Presentes os requisitos do art. 312, CPP, mantém-se a prisão preventiva, sendo inadequadas as medidas alternativas do art. 319.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988,
arts
. 5o, XII e XXXVIII, “d”; 93, IX. CPP,
arts
. 41; 158-A e 158-B; 312; 319; 413,
caput
, § 1o e § 3o; 414; 588. CP,
arts
. 29; 69; 121, § 2o, I, III e IV; 211; 288, par.
ún
.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 603.616 (Tema 280); STF, HC 133.163; STJ, REsp 1.457.581/AP; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.706.524/MA; STJ,
AgRg
no HC 869.899/RS; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.833.422/RS; STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
2.862.604/MS; STJ,
AgRg
no REsp 2.044.322/SP; Enunciado Orientativo no 2, TCCR/TJMT.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1000220-62.2023.8.11.0108

RECORRENTE: EDUARDO XAVIER SILVA, MARCOS DOS SANTOS SOUZA, VANESSA PEREIRA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de rec
urso
s

em sentido estrito
interposto
s
p
or

EDUARDO XAVIER SILVA
,
VANESSA PEREIRA DA SILVA
e
MARCOS DOS SANTOS SOUZA

contra
decisão
proferida pelo Juízo
da
Vara
Única

da Comarca de
Tapurah
/MT
que, nos autos da
A
ç
ã
o
P
enal
no

1000220-62.2023.8.11.0108
,
os submeteram a julgamento
pelo Tribunal do Júri
(id.
279886274
)
:

I)
Eduardo Xavier

e
Vanessa Pereira

como incursos nas sanções
previstas no
s

art
igos

121, §

2
o
, I
[motivo torpe]
, III
[duas vezes
:

tortura
e
meio cruel
]
e IV
[duas
vezes
:
emboscada e recurso
qu
e dificultou a defesa da vítima
]
,
e
288, parágrafo único
[
associação criminosa armada c/c participação de adolescente
s]
, na forma dos
art
s
.
29 e 69
, todos do Código Penal, e

II)
Marcos dos Santos

como incurso
nas sanções dos
art
igos
121, §

2
o
,
I
[motivo torpe]
, III
[duas vezes:
tortura
e
meio cruel
]
e IV
[duas
vezes
: emboscada e recurso de dificultou a defesa da vítima]
;
211
[ocultação de
cadáver
]
e 288, parágrafo único
[associação criminosa armada c/c participação de adolescentes]
, na forma dos
art
s
.
29 e 69
, todos do Código Penal.

Em suas

razões recursais
(id.
279886325
)
,
a
Defesa constituída em favor de
Eduardo Xavier Silva
,

requer
,
preliminarmente,
1) o reconhecimento da nulidade
decorrente
de violação
de domicílio, sustentando que os agentes policiais adentraram a residência sem mandado judicial e sem fundadas razões, baseando-se exclusivamente em denúncia anônima, em desconformidade com o tema 280 do STF; 2) a nulidade da extração de dados do telefone celular de Vanessa Pereira Silva, alegando quebra de sigilo telefônico realizada sem autorização judicial prévia; 3) o reconhecimento da quebra da cadeia de custódia das provas digitais, argumentando ausência de documentação adequada dos procedimentos de apreensão, armazenamento e análise dos dispositivos eletrônicos, em violação ao art. 158-B do CPP; 4) a nulidade da sentença de pronúncia por ausência de fundamentação adequada, sustentando que
a
magistrad
a

limitou-se a atestar os indícios de forma genérica, sem exposição dos motivos de convencimento; 5) a anulação da decisão de pronúncia por excesso de linguagem, alegando violação ao art. 413, §

1o, do CPP, ao emitir juízo valorativo suscetível de influenciar o Conselho de Sentença.

No mérito, requer
6)
a

impronúncia do recorrente nos termos do art. 414 do CPP, sustentando a insuficiência de indícios de autoria e ausência de
animus necandi
,

ou, s
ubsidiariamente,
7)
a revogação da prisão preventiva ou sua conversão em medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, com expedição de alvará de soltura, para que possa recorrer em liberdade.

Por
sua vez,
a Defensoria Pública
de Tapurah,

representando a recorrente
Vanessa Pereira da Silva

(id. 279886294),
requer, preliminarmente
,
1) a nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem, sustentando que a magistrada
a quo

adentrou de forma aprofundada na análise dos fatos, expressando juízo incompatível com o
iudicium

accusationis
.

N
o mérito,
busca
2)
a impronúncia
da recorrente
,

relativamente ao
s
crime
s
de homicídio triplamente qualificado
e
associação criminosa
,
sustentando a
ausência de provas mínimas de autoria/participação
, à luz do
princípio
in dubio pro reo
,

bem como
a inexistência de
comprovação do vínculo estável e permanente entre os envolvidos
, ou,

s
ubsidiariamente,
3
) o decote das qualificadoras dos incisos I, III e IV do § 2o do art. 121 do CP, argumentando falta de comprovação quanto à torpeza do motivo, ausência de intenção de produzir sofrimento desnecessário e desconhecimento prévio dos meios empregados no delito.

Por seu turno,
a Defesa constituída em favor de
Marcos dos Santos Souza
requer

(id. 288027874)
, preliminarmente
,
1) o reconhecimento da inépcia da denúncia por violação ao art
.
41 do CPP e ao princípio da ampla defesa, sustentando que a peça acusatória apresenta-se manifestamente genérica e lacônica, limitando-se a imputar ao recorrente uma suposta participação em plano criminoso sem especificar qual teria sido sua efetiva contribuição, impossibilitando o exercício da ampla defesa; 2) a ilicitude da prova obtida
mediante quebra ilegal do sigilo telefônico de Vanessa Pereira, argumentando que a autorização judicial foi concedida
a posteriori
, violando o art
.
5

o, XII, da
CF
.

No mérito, postula 3) a impronúncia do recorrente nos termos do artigo 414 do CPP por ausência de indícios suficientes de autoria, sustentando que a acusação se baseia em frágeis indícios, que a presença no local dos fatos, por si só, não comprova participação na empreitada criminosa,
com base no princípio
in dubio pro reo
, ou, s
ubsidiariamente, 4) o afastamento das qualificadoras imputadas por manifesta ausência de prova de sua ocorrência, remetendo-se o feito ao Tribunal do Júri para julgamento do delito de homicídio simples.

Em contrarrazões
(id
s
.

279886297
,
279886338
e
290420899
)
,
a
1a
Promotoria de Justiça

de
Tapurah/MT
suscitou
, preliminarmente,
o
não conhecimento do recurso
interposto por
Marcos dos Santos Souza
,
sustentando que a apresentação das razões recursais diretamente em segunda instância viola o art. 588 do CPP e elimina a possibilidade de juízo de retratação, contrariando a sistemática processual do recurso em sentido estrit
o.

No mérito,
rebateu as teses defensivas
d
os recorrentes,

requerendo
a manutenção da
decisão

de pronúncia
pelos
seus próprios fundamentos, com o
consequente
desprovimento do
s
recurso
s
.

Em juízo de retratação
(id.
279886331
)
,
o juízo
de origem manteve a decisão pelos próprios fundamentos em relação aos recursos de Vanessa Pereira e Eduardo Xavier.

Registre-se que as razões recursais de Marcos dos Santos foram apresentadas diretamente nesta instância superior, circunstância que motivou a preliminar ministerial
retro

mencionada.

A Procuradoria-Geral de Justiça
,
em sintonia com o órgão ministerial de origem
,

exarou parecer pelo des provimento d o s recurso s

(id.
307935353

–
1
0
a Procuradoria de Justiça
,
Exmo

Sr

Dr

Amarildo Cesar
Fachone
– Procurador de Justiça
).

É o
R
elatório.

V O T O (PRELIMINAR

MINISTERIAL
–

Questão formal do recurso de Marcos dos Santos Souza
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Ab
initio
, cumpre examinar a preliminar
de n
ão conhecimento recursal suscitada
pelo
Ministério Público em suas contrarrazões
(id.
290420899
)
.

O
Órgão Ministerial
oficiante sustenta que
as razões recursais de
Marcos dos Santos Souza
foram apresentadas diretamente ao Tribunal de Justiça, quando deveriam ter sido oferecidas em primeiro grau para possibilitar o juízo de retratação, nos termos do art. 588 do CPP, circunstância que inviabilizaria o conhecimento do recurso.

No entanto
, a preliminar não merece acolhimento.

Embora não tenha havido
manifestação expressa
do juízo de origem quanto à retratação da decisão de pronúncia no tocante ao recurso de Marcos dos Santos, tal circunstância não configura nulidade processual, mas
mera irregularidade
, sendo a remessa dos autos
a

esta
E
grégia
I
nstancia
S
uperior
interpretada como
ratificação tácita do
decisum
.

Nesse sentido, consolidou-se o entendimento no Superior Tribunal de Justiça
:

“
A decisão proferida em sede de juízo de retratação por ocasião da interposição do recurso em sentido estrito, não necessita ser minunciosamente fundamenta,
sendo certo que até mesmo sua falta se convola em mera irregularidade
.
[...]
”

(
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.706.524/MA,
Rel. Min.
Antônio Saldanha Palheiro,
6a
Turma, j
.
20
.
3
.
2025,
DJ
e
de 28
.
3
.
2025)

“
O Superior Tribunal de Justiça também já firmou o entendimento de que
não configura nulidade, mas mera irregularidade, a remessa dos autos ao Tribunal sem expresso pronunciamento, pelo Juízo de primeiro grau, quanto à manutenção ou não da decisão impugnada por meio de recurso em sentido estrito
. Compreende-se, pois, ter havido
manifestação tácita pela ratificação da decisão vergastada
.

[...]” (
STJ,
REsp n. 1.457.581/AP, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, 6a Turma, j. 27.02.2018,
DJe
de 08.03.2018)

No mesmo sentido, orienta este e. Tribunal de Justiça:

“
Conforme orientação consolidada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça sem a expressa manifestação do magistrado de origem quanto à inviabilidade de retratação, configura ratificação tácita da decisão impugnada, irregularidade que se mostra insuficiente para anular a pronúncia
.
[...]
”
(
TJMT,
N.U 1009802-61.2019.8.11.0000,
Rel. Des.
Pedro Sakamoto,
2a
Câmara Criminal,
j.
19
.
12
.
2019,
DJ
e
19
.
12
.
2019)

Ademais, o próprio Código de Processo Penal não estabelece forma rígida para a manifestação do juízo de retratação, sendo suficiente que se infira, pelas circunstâncias dos autos, a manutenção da decisão recorrida.

A exigência de apresentação das razões em primeiro grau visa possibilitar o juízo de retratação, finalidade que resta atendida pela própria
tramitação processual
, independentemente da forma específica de manifestação.

Ante o exposto
,

diante da ausência de eventuais irregularidades aptas a ensejar o não conhecimento do recurso
,
PRELIMINAR
MINISTERIAL
REJEITADA
.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR
ES DEFENSIVAS

–

Nulidades processuais
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Superada a preliminar ministerial, passo ao exame das preliminares suscitadas pelas defesas dos recorrentes.

Registre-se que,
para evitar repetições desnecessárias, analisarei conjuntamente as preliminares que guardam
identidade temática
, ressalvando, desde logo, que a preliminar de nulidade da sentença de pronúncia por ausência de fundamentação adequada, arguida pela defesa de
Eduardo Xavier Silva
, por
se
confundir com o próprio mérito recursal quanto à suficiência dos indícios de autoria para a pronúncia, será apreciada quando do exame da pretensão de impronúncia.

Com efeito, a
s defesas dos recorrentes suscitaram
diversas
preliminares de nulidade processual que, embora apresentadas de forma individualizada, entrelaçam-se por questionarem a regularidade da persecução penal desde sua
gênese investigativa
até a
decisão
p
ronunciatória
.

Tais alegações convergem em três eixos fundamentais: a regularidade dos atos investigativos iniciais
;
a licitude das provas coligidas
;
a validade formal da peça acusatória e da decisão de pronúncia.

1.
Da alegada inépcia da denúncia
[
Recorrente Marcos dos Santos Souza
]

A defesa de Marcos dos Santos Souza sustenta a inépcia da denúncia, alegando que a peça acusatória seria genérica e lacônica, impossibilitando o exercício da ampla defesa por não especificar qual teria sido sua efetiva contribuição para a consecução dos delitos
(id.
288027874
)
.

A preliminar não merece acolhimento.

Como se extrai da denúncia oferecida em 23 de fevereiro de 2023 (id. 279885946), o Ministério Público
oficiante
descreveu pormenorizadamente a conduta atribuída ao recorrente, narrando que Marcos dos Santos Souza
:

“[...]
os denunciados
MARCOS
e EDUARDO
aguardavam a chegada do grupo na residência do primeiro imputado, para que pudessem colocar em prática o plano macabro que haviam arquitetado, isto é, assassinar a vítima João Filho
, em decorrência de suposta dívida de drogas e, sobretudo, em razão da suspeita do ofendido ser faccionado da organização rival denominada “Primeiro Comando da Capital – PCC”.

Extrai-se do autuado policial que, para colocar a empreitada delitiva em

prática, os denunciados JOSÉ CARLOS, JOVITO,
MARCOS
e EDUARDO contaram com o auxílio

da denunciada VANESSA, bem como das adolescentes infratoras Natalia Bianca de Oliveira Pinho e

Grasiele
Santos de Paula, as quais também estavam no “Bar Bico Doce” naquela noite, justamente

na companhia do ofendido João Filho, sendo certo que estas jovens tiveram participação

determinante para o resultado morte, porquanto ficaram encarregadas de atrair a vítima até a

residência, em uma verdadeira emboscada, onde seria executado o plano atroz dos imputados.

Assim foi que, tão logo a denunciada VANESSA e as adolescentes

infratoras mencionadas adredemente chegaram com a vítima João Filho, na casa de madeira

situada na Rua dos Carvalhos, n.o 316, nessa urbe,
o denunciado MARCOS, vulgo “Bebê/Nenê”,

surpreendeu o ofendido, atacando-o de forma repentina e iniciando a execução do crime
, ao que,

imediatamente, também aderiram os denunciados JOSÉ CARLOS, JOVITO e EDUARDO.

Sob esse prisma, inicialmente os denunciados JOSÉ CARLOS, JOVITO,

MARCOS
e EDUARDO
torturaram a vítima
– seus
gritos foram ouvidos por informante anônimo

daquela vizinhança –, e, posteriormente,
a mataram, possivelmente com disparo(s) de arma de

fogo – a necrópsia ainda está sendo finalizada
–, sendo certo que toda a empreitada delitiva fora

presenciada pela denunciada VANESSA, que tudo tinha conhecimento.

De fato, da análise do Relatório de Investigação juntado no movimento de id. 110475451 – Pág. 1/25, contendo os dados extraídos do aparelho celular da denunciada VANESSA, é possível vislumbrar o modus operandi do grupo, bem como concluir que a referida imputada realmente sabia das motivações pelas quais a vítima João Filho foi assassinada naquela noite, notadamente durante um diálogo realizado entre ela e uma amiga, no qual a implicada confirma que presenciou o desmembramento do ofendido, bem como o momento em que o alvejaram com disparo de arma de fogo e, ainda, quando foram retirar as partes do corpo da casa.

Nesse ponto, oportuno mencionar que o relato da imputada está em consonância com a narrativa apresentada à Polícia Civil por um informante anônimo, o qual relatou ter ouvido gritos na casa de JOSÉ CARLOS, durante aquela madrugada, bem como visualizou o momento em que THIAGO JÚNIOR chegou ao local, já pela manhã, dirigindo um veículo do tipo HB20, de cor branca, com placa contendo numeração final 5075,
oportunidade em que fora recepcionado por um indivíduo moreno (MARCOS), de boné, tatuado, que carregava consigo dois volumes enrolados em lençóis amarrados com cordas, os quais foram colocados dentro do carro
.
[...]”

Ademais, a denúncia foi regularmente recebida pelo juízo de origem em decisão fundamentada (id. 279885947), sem qualquer ressalva quanto aos requisitos
previstos
no
art
.
41 do Código de Processo Penal, operando-se
, em verdade,

a
verdadeira preclusão sobre a matéria.

Nesse sentido, consolidou-se o entendimento jurisprudencial
do Superior Tribunal de Justiça,
verbi gratia
:

“
A

inépcia da denúncia foi afastada, pois foi deduzida após a sentença de pronúncia, caracterizando preclusão
.
[...]”
(STJ,
AgRg
no HC n. 959.185/RN,
Rel. Min.
Ribeiro Dantas,
5a
Turma, j
.
30
.
4
.
2025,
DJ
e
de 8
.
5
.
2025)

“
A alegação de inépcia da denúncia é afastada, uma vez que foi deduzida após a sentença de pronúncia, quando já transcorrida toda a instrução criminal, o que caracteriza a preclusão. 4. A materialidade delitiva está comprovada por laudo de exame de corpo de delito indireto, corroborado por prova testemunhal e dados do inquérito, o que é suficiente para a pronúncia, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
[...]”

(
STJ,
AgRg
no REsp n. 1.986.733/PA,
Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior,
6a
Turma, j
.
7
.
10
.
2024,
DJe
de 11
.
10
.
2024)

“
perde força a alegação de inépcia da denúncia porque deduzida diante da sentença de pronúncia, após o transcurso de toda a instrução criminal no qual pode a defesa exercer o contraditório
.
[...]”
(
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.085.378/MG,
Rel. Min.
Joel Ilan Paciornik,
5a
Turma, j
.
19
.
6
.
2018,
DJe
de 28
.
6
.
2018)

Portanto,

estando presentes os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, e encontrando-se preclusa a matéria suscitada
,

PRELIMINAR REJEITADA
.

É como voto.

2.
Da alegada violação de domicílio
[
Recorrente Eduardo Xavier Silva
]

Eduardo Xavier Silva alega nulidade por violação de domicílio

(id. 279886325)
, sustentando que os agentes policiais adentraram a residência sem mandado judicial e sem
fundadas razões,
baseando-se exclusivamente em denúncia anônima, em desconformidade com o Tema 280 do Supremo Tribunal Federal.

A tese defensiva não prospera.

Conforme demonstram os autos, a entrada no imóvel situado na Rua dos Carvalhos, no 316, ocorreu mediante
autorização expressa
de Tiago Henrique Dias da Silva, conforme termo de autorização datado de 07
.
11
.
2022 (id. 279885915)
:

No próprio relatório de investigação no
2022.13.83754
,
os
policiais
civis
que conduziram as diligências relataram que
(id.
279885918
)
:

“
mediante a essa confirmação do depoimento de Romário sobre o veículo HB20 placa QBR-5075 ter sido emprestado para THIAGO JUNIOR DE FRANÇA DIAS, vulgo “Thiago Pica” sendo esse o veículo já denunciado e suspeito de ter transportado o corpo da vítima JOÃO FILHO DA SILVA AMARAL, a autoridade policial solicitou
pericia
técnica no
veiculo
HB20 cor branca, placa QBR-5075,
bem como mediante ao termo de autorização de um dos donos da casa localizada na Rua dos Carvalhos no 316, no Bairro São Cristóvão termo assinado pelo senhor TIAGO
HERNRIQUE DIAS DA SILVA, o qual é um dos donos da referida residência, mas que há alguns meses havia deixado a casa sob a posse do irmão de nome Jose Carlos dias da Silva, maior de idade e que percebeu que seu irmão havia colocado outras pessoas para morar com ele, entre eles o tal “Sinistro” identificado como Marcos Dos Santos Souza, vulgo “Sinistro ou 12
molas” e “Nati” identificada como Natalia Bianca de Oliveira Pinho e outros
, conforme detalhou em seu termo de depoimento
.
[...]”

Ressalto que, e
mbora
não fosse proprietário formal do imóvel
,

Tiago Henrique Dias

d
a Silva
possuía vínculo com a residência, sendo filho da proprietária
Rosineide
Maria da Conceição e irmão de José Carlos Dias da Silva
,
além de haver deixado o local há apenas seis meses
[
ocasião em que seu irmão José Carlos passou a residir sozinho no imóvel
]
.

Perante a autoridade policial, Tiago Henrique
declarou que (id.
279885880
):

“
Que é filho de
Rosineide
proprietária da casa

localizada na Rua dos Carvalhos, no 316, São Cristóvão,
Que
é irmão de Jose Carlos Dias da

Silva conhecido como Zé
;
Que
perguntado se Zé está cedendo a casa da genitora para que

algumas pessoas lá frequentassem para festar e se
alojarem esporadicamente
? Responde que

sim;
Que há seis meses saiu da casa, onde morava com seu irmão Zé; explica que sua genitora

reside na Fazenda Mano
Julio
e desde que saiu da casa há seis meses Zé ficou morando sozinho

e dede então notou que pessoas estranhas estavam frequentando a casa, bem como, dormiam

esporadicamente, inclusive sua genitora chegou a expulsar da casa por diversas vezes algumas

pessoas
;
[...]”

Mais relevante ainda é o fato de que a proprietária do imóvel,
Rosineide
Maria da Conceição
, confirmou em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
,
que os policiais entraram em contato com ela para relatar o ocorrido e solicitar sua presença, a fim de que pudessem adentrar ao imóvel
,
vejamos (id.
279886089
):

“[Promotor]:
A senhora estava lá quando a polícia foi?

[
Rosineide
]:
Não, eu não estava.
Eu vim saber na sexta-feira de tarde porque o policial ligou, né?
Falando desse fato, mas eu não
tava
sabendo de nada porque
nós tinha
saído na quinta-feira, na que
nós tinha
vendido para
pra
quinta-feira nós voltava às 4 horas da tarde nós vem para cá
[...]
na sexta-feira que eu tive que ir aí, que o policial
mandou que eu tinha que ir lá, né, que eles tinham que mexer na casa
.
[...]”

O Policial Civil Luiz Armando de Souza Campos Belo, em sede judicial, confirmou as circunstâncias que motivaram a entrada no imóvel, relatando que

(id.
279886091
):

“
[Luiz]
:
N
ós encontramos nessa residência alguns indícios que estavam comprovando ali, indício de crime.
N
o caso foi eu e o delegado, né? Nós tivemos na residência, falamos com a proprietária
, né? Ela informou que uma dessas pessoas que
tava
na casa era o próprio irmão. Então, a casa pertencia à mãe e ao irmão.
S
ão dois irmãos, né?
S
e eu não me engano, eu acho que é Thiago Henrique e o outro irmão se chama José
.
[...]
E com a autorização lá da dos proprietários da casa, a gente deu uma olhada lá, demos a primeira olhada e vimos coisas estranhas naquela casa
. Nós constatamos um monte de lixo queimado. O chão tinha sinais de sangue e gordura, né, que foram raspados da terra e tinham roupas queimadas. Então, logo a gente concluiu que poderia ser realmente verdadeira a denúncia ali de que o João teria sido levado para essa casa
.
[...]”

Mesmo que assim não fosse
,
o ingresso
à residência
se ancorou em
fundadas razões objetivas

decorrentes de complexa investigação criminal em curso
[diga-se,
amparada em
causa provável
,
do direito norte-americano:
probable
cause

ou
exigente
circunstances
]
, voltada ao esclarecimento do desaparecimento e posterior homicídio qualificado
do ofendido,
João Filho da Silva Amaral.

A investigação teve início com o registro do boletim de ocorrência no 2022.307078
(id.
279885876
, datado de
06.11.2022
)
, no qual
Cristiani
Maria da Silva, ex-esposa da vítima, comunicou o desaparecimento d
a

vítima
, conhecido como
“
Nego João
”
, relatando que
:

“
COMPARECEU NESTA DELEGACIA A SOLICITANTE PARA INFORMAR QUE
DEU POR FALTA DE SEU EXMARIDO E QUE SAIU PARA PROCURÁ-LO POIS SE PASSOU MAIS DE UM DIA
E ELE NÃO VOLTOU PARA CASA
. QUE APESAR DE SER SEU EX-MARIDO TEM UM BOM RELACIONAMENTO COM ELE E ESTÁ GRAVIDA DO SEGUNDO FILHO.
QUANDO SAIU NA RUA ALGUÉM CHEGOU E LHE DISSE: VOCÊ ESTÁ SABENDO? MATARAM O NEGO JOÃO (JOÃO FILHO DA SILVA AMARAL - VÍTIMA)
. QUE ENTÃO COMEÇOU A PROCURAR SEU EX-MARIDO E REALMENTE NÃO O ENCONTROU NEM NA SUA CASA
E TAMBÉM
NA CHÁCARA QUE
O MESMO
POSSUI NA SAÍDA DE NOVA MARINGÁ E QUE REALMENTE PODE SER POSSÍVEL QUE SEU EX-MARIDO ESTEJA MORTO CONFORME ESTÃO COMENTANDO NA RUA. ESCLARECE QUE JOÃO NÃO TEM PARENTES AQUI NA CIDADE ESTÁ E
ELE ESTAVA NA COMPANHIA DE CAL ANTES DA NOTÍCIA DE ESTAR MORTO E QUE ISTO SE DEU NO "BICO DOCE"
, DIGO O SEU DESAPARECIMENTO.
ATÉ O MOMENTO NÃO APARECEU O CORPO E NÃO TEM MAIS
NOTICIAS
A NÃO SER QUE A ÚLTIMA VEZ QUE ELE FOI VISTO FOI NO BICO DOCE COM ALGUMAS PESSOAS E SEU AMIGO CAL
. ESCLARECE QUE SEU EX-MARIDO TEM HISTÓRIOCO DE UM DIA TER SIDO ENVOLVIDO EM TRÁFICO DE DROGAS E POSSUIA ARMA DE FOGO
.”

A
partir desta notícia inicial, a autoridade policial passou a receber informações convergentes de colaboradores anônimos, que, receosos de represálias em razão da violência praticada pelo crime organizado na região, optaram por não se identificar,
porém, prestaram
informações detalhadas e precisas sobre os fatos investigados.

O primeiro relato anônimo
[
BO no 2022.307940
, id.
279885878
]
confirmou movimentação suspeita
na residência da Rua dos Carvalhos, no 316
, descrevendo que
“
Thiago Pica
”
conduziu veículo HB20 branco
[
placa
QBR-5075
]
até a residência, de onde um
“
moreno de boné, todo tatuado
”
transportou
“
dois volumes enrolados em lençóis com cordas
”
para o veículo, que então
“
saiu em disparado no sentido da creche
”.

Outrossim, segundo relato anônimo
[
BO no 2022.307975
, id.
279885877
]
trouxe elementos circunstanciados sobre a dinâmica delitiva, informando que membros do Comando Vermelho de Tapurah conduziram a vítima do
“
Bico Doce
”
para execução
no mesmo endereço
[
“
QUE O COMUNICANTE EXPLICOU QUE CONSEGUIU VISUALIZAR QUE OS FACCIONADOS LEVARAM NEGO JOÃO PARA UMA CASA QUE FICA LOCALIZADA NA
RUA DOS CARVALHOS UMA CASA DE MADEIRA NUMERO 316
”
]
, onde residiam
“
Natiele
vulgo Nati e seu namorado conhecido como Sinistro
”
, tendo o colaborador ficado sabendo posteriormente que no local
“
foi morto o Nego João
”
e que
“
cortaram todo ele em pedaços
”.

Cumpre registrar que tais informações não constituíam meras suspeitas genéricas, mas denúncias qualificadas com elementos
objetivos
e
verificáveis
, demonstrando conhecimento específico
incompatível com
mera
especulação
.

Ademais, as diligências investigativas subsequentes confirmaram de imediato a veracidade dos elementos, localizando-se o proprietário do veículo HB20 placa QBR-5075, Romário Augusto Martins, que
, perante a autoridade policial,
confirmou ter emprestado o automóvel a Thiago Junior de França Dias na manhã dos fatos, observando que o veículo retornou
“
mais sujo, tinha mais poeira
”
(id.
279885882
)
, evidenciando trânsito por estradas de terra compatível com transporte para região de mata.

A descoberta do corpo da vítima em 10 de novembro de 2022
[
esquartejado em região de mata próxima ao córrego Barela
]
, confirmou integralmente
todas
as informações
prestadas na seara investigativa
sobre
a
execução, esquartejamento e transporte para ocultação.

Com efeito
, as perícias técnicas realizadas na residência

confirmaram inequivocamente sua utilização como local do crime, identificando sangue humano em múltiplos pontos
[
quintal, calçado, colchão, faca
]
, vestígios de destruição de evidências
[
objetos queimados
]
e fios de tecido vermelho idênticos entre o porta-malas do HB20 e o quintal da residência.

Dessa forma
,
registro que
o conceito de
“
fundadas razões
”
não exige
certeza absoluta
sobre a existência de elementos probatórios no local, bastando indícios objetivos que justifiquem razoavelmente a diligência.

Em consonância
com
es
s
e entendimento, já decidiu o STJ:

“
As circunstâncias que antecederam o ingresso dos policiais no domicílio do réu evidenciaram, de modo objetivo, as fundadas razões que justificaram o ingresso domiciliar, de maneira suficiente para conduzir a diligência de ingresso na residência. Tendo sido constatado que a ação policial estava legitimada pela existência de fundadas razões (justa causa) para a entrada no imóvel em que se residia o agravante, não se verifica ilicitude da prova
. [...]”

(
STJ,
AgRg
no RHC n. 210.900/SC,
Rel. Min.
Ant
ô
nio Saldanha Palheiro,
6a
Turma, j
.
13
.
8
.
2025,
DJ
e
de 18
.
8
.
2025)

No caso concreto, as informações convergentes ultrapassaram largamente o patamar mínimo exigido, constituindo verdadeiro conjunto probatório preliminar sobre utilização do imóvel como local de homicídio qualificado, posteriormente confirmado pelas perícias técnicas.

Outrossim, cumpre esclarecer que o Tema 280 do Supremo Tribunal Federal
[
RE 603.616
]
, invocado pela defesa, não se aplica ao caso concreto.

Referido precedente trata especificamente de
“
entrada forçada em domicílio sem mandado judicial
”
em situação de flagrante delito de crime permanente, estabelecendo que a medida deve ser
“
amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
”
.

Aqui
, diversamente, não houve
“
entrada forçada
”
, mas sim ingresso mediante autorização expressa, circunstância que afasta por completo a incidência da tese fixada pelo Pretório Excelso.

Portanto, não há que se falar em violação ao domicílio ou em
“
fishing

expedition
”
, pois a entrada foi legitimada tanto pela autorização dos
proprietários quanto pelas fundadas razões decorrentes de investigação criminal em curso.

A posterior confirmação das suspeitas através das perícias evidencia que a diligência foi legal, necessária e proporcional ao caso investigado.

A
ssim,
diante da ausência de ilegalidade
,
PRELIMINAR REJEITADA
.

É como voto.

3.
Da alegada ilicitude da prova por quebra de sigilo telefônico
[
Recorrentes Eduardo Xavier Silva e Marcos dos Santos Souza
]

Ambos os recorrentes sustentam a ilicitude das provas obtidas do aparelho celular de Vanessa Pereira da Silva, alegando que a extração de dados teria ocorrido antes da autorização judicial, violando o art
.
5o, XII, da Constituição Federal.

A preliminar
,
igualmente
,
não merece prosperar.

Os documentos acostados aos autos demonstram que o aparelho celular de Vanessa foi apreendido em
09
.
11
.
2022
, quando esta compareceu à delegacia para prestar depoimento

formal como suspeita do homicídio sob investigação
(id. 279885887).

Nessa ocasião, a autoridade policial procedeu à apreensão do dispositivo Samsung Galaxy J4, cor rosa
[
IMEI1
3529771080036297/01 e IMEI2 352978108036295/01
]
, em razão dos
“
fortes indícios da participação dela e suas amigas no homicídio da vítima
”
.

Posteriormente, em estrita observância ao disposto no art. 5o, XII, da
CF
, a autoridade policial formalizou representação pela quebra de sigilo em
18.11.2022
, dirigida ao Poder Judiciário, fundamentando o pedido na necessidade de extração de dados telefônicos contidos no
retro
a
parelho
c
elular
,
para fins de investigação do crime de homicídio qualificado.

E
m consulta realizada no sistema eletrônico do
PJe
de primeiro grau

[
autos da
medida de
quebra d
e
sigilo de dados telefônicos no
1001722-70.2022.8.11.0108
]
,
extrai-se
o citado trecho da representação

(id. 104226265):

“[...]
no dia 09/11/2022 procedeu-se ao interrogatório formal de Vanessa da Silva
e, na oportunidade, ela confirmou que estava no bico doce na data e horário dos fatos (o desaparecimento da vítima), mas que estava na companhia de terceiros. Além disso, negou participação no evento criminoso, limitando-se a dizer que a vítima apenas pagou uma bebida para ela naquela noite. Porém, a Polícia Civil rechaça tal versão em razão dela ter ligação/vínculo com o comando vermelho há vários anos, além dela ser amiga das outras envolvidas no caso, sendo as menores
Grasiele
e Natalia Bianca, as quais possuem relacionamento com integrantes da citada organização criminosa.
Portanto, no ato do interrogatório formal de Vanessa Pereira da Silva
esta
autoridade policial procedeu-se a apreensão do telefone celular encontrado na posse da suspeita, sendo o modelo Samsung Galaxy J4, de cor rosa, IMEI1 3529771080036297/01 e IMEI2 352978108036295/01, tendo em vista que há fortes indícios da participação dela e suas amigas no homicídio da vítima
.
[...]”

Naqueles autos,
após manifestação favorável do Ministério Público pelo deferimento da representação, o magistrado deferiu a quebra de sigilo em
29.11.2022
,
colhe-se

(id.
105122716
)
:

“[...]
Ante o exposto, DEFIRO o pedido formulado pela autoridade policial para autorizar a extração de dados telefônicos contidos no Aparelho Celular Samsung Galaxy J4, de cor rosa, IMEI1 3529771080036297/01 e IMEI2 352978108036295/01, tais como: vídeos, áudios, mensagens SMS e outros,
e também
aqueles postados e recebidos por meio de redes sociais (Whats App,
Telegran
, Facebook, Twitter e outras).
[...]”

Somente após esta autorização judicial específica e fundamentada é que foi elaborado o relatório de análise exploratória do aparelho, datado de
30
.1
1
.2022
(id. 279885919
destes autos
), demonstrando
inequivocamente que a extração de dados ocorreu em momento posterior ao deferimento da medida.

Ademais, c
umpre esclarecer

a distinção
técnico
-
jurídica
fundamental entre a apreensão física do aparelho celular e o posterior acesso aos dados nele armazenados.

A apreensão do dispositivo móvel, quando realizada em sede de investigação criminal com
justa causa
, não se confunde com a quebra do sigilo de dados, constituindo medida cautelar autônoma destinada à preservação de elemento probatório potencialmente relevante para o esclarecimento dos fatos investigados.

O acesso efetivo ao conteúdo informático armazenado no aparelho, diversamente, demanda autorização judicial específica, em observância à garantia constitucional da inviolabilidade das comunicações telefônicas, de dados e das comunicações telegráficas
[
art. 5o, XII, CF
]
.

In
casu
, a apreensão do aparelho em
09.11.2022
teve por fundamento os indícios de participação da proprietária no crime investigado, revelados durante seu interrogatório formal, constituindo medida acautelatória legítima para preservação de elemento probatório.

O posterior acesso aos dados armazenados no dispositivo somente ocorreu após o devido processo legal, com representação fundamentada da autoridade policial, manifestação ministerial e deferimento judicial específico, em estrita observância aos comandos constitucionais aplicáveis.

A alegação defensiva de que teria havido extração de dados antes da autorização judicial não encontra qualquer respaldo nos elementos constantes dos autos.

Outrossim
,
consoante
o princípio geral do ônus da prova, incumbe à parte que alega a ilicitude demonstrar concretamente a violação procedimental arguida, do que evidentemente não se desincumbiu a defesa.

Não há nos autos qualquer elemento objetivo que indique ter havido acesso prematuro ao conteúdo do dispositivo, tratando-se de mera especulação defensiva desprovida de suporte probatório.

Nessa esteira, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade da análise de conteúdo de aparelhos eletrônicos realizada por agentes policiais, quando devidamente autorizada pelo Poder Judiciário e amparada por outros elementos de convicção.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente
:

“
Não há ilegalidade na apreensão dos aparelhos celulares, pois o acesso foi autorizado por decisão que determinou a quebra do sigilo telefônico e telemático, afastando eventual constrangimento ilegal.
[...]”
(
STJ,
AgRg
no HC n. 869.899/RS,
Rel. Min.
Messod
Azulay Neto,
5a
Turma, j
.
12
.
3
.
2025,
DJ
e
19
.
3
.
2025)

Outrossim, cumpre destacar que os atos administrativos e judiciais gozam de presunção relativa de legalidade e veracidade, estendendo-se essa presunção às diligências investigativas regularmente realizadas no desempenho das funções institucionais, especialmente quando não há indícios concretos de abuso de autoridade, fraude ou má-fé.

A representação policial e a decisão judicial que deferiu a quebra de sigilo apresentam fundamentação idônea e adequada, baseada em elementos investigativos objetivos e na necessidade de esclarecimento de crime doloso contra a vida.

Vale ressaltar, ademais, que a própria
corré
Vanessa Pereira da Silva, titular do aparelho celular e diretamente interessada na questão de eventual violação de seu sigilo telefônico, não suscitou tal nulidade em suas razões recursais, limitando-se a questionar o excesso de linguagem da decisão de pronúncia e a suficiência dos indícios de autoria.

Tal circunstância reforça a inconsistência da alegação ora examinada, uma vez que a pessoa mais diretamente afetada pela suposta violação não vislumbrou qualquer irregularidade no procedimento adotado.

A
inda que se admitisse alguma irregularidade procedimental, o que se cogita exclusivamente para argumentar, o conjunto probatório conta com elementos independentes e autônomos que sustentam amplamente a decisão de pronúncia, incluindo depoimentos testemunhais convergentes
e
perícias técnicas.

Nessa toada, ainda que hipoteticamente se reconhecesse algum vício na obtenção dos dados telefônicos, o que não se verifica na espécie, tal circunstância não teria o condão de contaminar todo o conjunto probatório, em observância à teoria da
fonte independente
e ao princípio da
proporcionalidade
aplicável às nulidades processuais.

Portanto, ausente qualquer violação às garantias constitucionais invocadas,
PRELIMINAR REJEITADA
, mantendo-se hígida a validade das provas obtidas.

É como voto.

4.
Da alegada quebra da cadeia de custódia
[
Recorrente Eduardo Xavier Silva
]

A defesa de Eduardo Xavier Silva arguiu quebra da cadeia de custódia das provas digitais, alegando ausência de documentação adequada dos procedimentos de apreensão, armazenamento e análise dos dispositivos eletrônicos.

A preliminar não comporta acolhimento.

O instituto da cadeia de custódia, previsto no art. 158-A do Código de Processo Penal, visa garantir a rastreabilidade, autenticidade, integridade e preservação do elemento de prova desde sua coleta até o descarte, estabelecendo procedimentos padronizados para documentação de todas as etapas do processo.

Contudo, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores reconhece que eventuais irregularidades na documentação da cadeia de custódia não resultam automaticamente em nulidade ou ilicitude da prova, mas
devem ser avaliadas pelo julgador no contexto do conjunto probatório, considerando-se o grau de comprometimento da confiabilidade do elemento de convicção.

Nesse sentido
, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
:

“
Se é certo que, por um lado, o legislador trouxe, nos
arts
. 158-A a 158-F do CPP, determinações extremamente detalhadas de como se deve preservar a cadeia de custódia da prova, também
é certo que, por outro, quedou-se silente em relação aos critérios objetivos para definir quando ocorre a quebra da cadeia de custódia e quais as consequências jurídicas, para o processo penal, dessa quebra ou do descumprimento de um desses dispositivos legais
. No âmbito da doutrina, as soluções apresentadas são as mais diversas.

[...]
Não há irregularidade na guarda da prova dos autos, pois,
depois da autorização judicial, houve a apreensão dos celulares dos réus, cujos dados foram extraídos diretamente pelos policiais, sem o uso da técnica do espelhamento, o que dificulta a adulteração do material
. Ainda que não realizada a perícia dos dados colhidos, observada a coleta imediata do conteúdo dos aparelhos durante a busca e apreensão,
não é possível afirmar que houve quebra da cadeia de custódia
.
Isso porque não se pode pressupor, sem prova, eventual má-fé dos agentes públicos no manuseio dos elementos probatórios por eles recebidos
.
”

(
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.833.422/RS,
Rel. Min.
Rogerio
Schietti
Cruz,
6a
Turma, j
.
6
.
5
.
2025,
DJ
e
de 14
.
5
.
2025)

No caso concreto, a defesa limitou-se a apontar supostas falhas formais na documentação dos procedimentos, sem demonstrar qualquer comprometimento efetivo da integridade dos dados extraídos ou adulteração do conteúdo analisado.

Os atos praticados pela autoridade policial gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo à defesa o ônus de demonstrar
concretamente eventual mácula que comprometa a confiabilidade da prova, do qual evidentemente não se desincumbiu.

De acordo com essa compreensão, é firme a jurisprudência desta Egrégia Câmara Criminal,
verbis
:

“
A mera alegação, sem a mínima prova do comprometimento do conteúdo extraído do aparelho celular, não se mostra capaz de caracterizar quebra da cadeia de custódia, notadamente quando o exame de conteúdo de mensagens e de imagens, realizado pela Polícia Judiciária Civil em celular apreendido, foi autorizado judicialmente e não resultou demonstrada qualquer inobservância ao procedimento legal (CPP,
arts
. 158-A e 158-B).
[...]”
(
TJMT,
N.U 1001783-84.2023.8.11.0078,
Rel. Des.
Marcos Machado
,
1a
Câmara Criminal,
j.
22
.
04
.
2024,
p.
22
.
04
.
2024)

Assim, ausente demonstração concreta de comprometimento da integridade ou autenticidade das provas digitais analisadas,
PRELIMINAR REJEITADA
.

É como voto.

5.
Do alegado excesso de linguagem na decisão de pronúncia
[
Recorrentes Vanessa Pereira da Silva e Eduardo Xavier Silva
]

Por fim, as defesas de Vanessa Pereira da Silva e Eduardo Xavier Silva sustentam a nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem, alegando que a magistrada teria adentrado indevidamente no mérito da causa, emitindo juízos de valor capazes de influenciar o Conselho de Sentença.

No entanto, a
preliminar não merece acolhimento.

A decisão de pronúncia, como todo ato jurisdicional, deve ser fundamentada, sob pena de nulidade, conforme exigência do art
.
93, IX, da
CF
.

O art
.
413, §1o, do
CPP
estabelece que
“
a
fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de
indícios suficientes de autoria ou de participação
”
, o que foi observado pela magistrada singular.

Analisando a decisão impugnada, verifica-se que
o juízo
a quo

se limitou
a indicar os elementos probatórios que sustentavam os indícios de autoria, fazendo referência aos depoimentos colhidos, laudos periciais e demais provas dos autos, sem emitir juízos peremptórios ou conclusivos sobre a culpabilidade dos acusados.

A transcrição de trechos de depoimentos, por si só, não configura excesso de linguagem, mas legítima fundamentação do ato decisório.

Como bem assentou o Supremo Tribunal Federal,
“
descabe confundir fundamentação da sentença de pronúncia com excesso de linguagem
.
”
(
STF,
HC 133163,
Rel. Min.
Marco Aurélio,
1a
Turma, j
.
16
.
05
.
2017,
DJe
03
.
08
.
2017)

Nessa linha de entendimento, é firme a jurisprudência
do STJ
:

“
a pronúncia do acusado: não foi proferida com excesso de linguagem, tendo o Juízo singular (apenas) relatado os elementos de provas colhidos, indicando de forma concreta e objetiva os indícios da autoria e a prova da materialidade delitiva, sem adentrar ao mérito do fato denunciado
.

3.4 Destarte, no caso, nos limites do caput e do § 1o do art. 413 do CPP:
não se verifica qualquer opinião crítica ou valorativa, sendo certo ainda que, consoante a legislação posta, a "indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação" figura como "dever" do qual o juiz "não pode" se esquivar
.

3.5 À guisa de conclusão, nos contornos do art. 413, caput e § 1o, do CPP, para este Sodalício:
[A] decisão de pronúncia não extrapolou os limites do art. 413 do Código de Processo Penal, preservando a soberania dos veredictos, conforme o art. 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal
.
Não se verificou excesso de linguagem, pois o Magistrado não utilizou termos que prejulgassem ou demonstrassem parcialidade em relação à autoria ou qualificadoras
.
[...]
(
STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.862.604/MS,
Rel. Min.
Otávio de Almeida Toledo (Des
.
Convocado do TJSP),
6a
Turma, j
.
17
.
6
.
2025, DJEN de 25
.
6
.
2025)

Portanto, não havendo demonstração de que a magistrada tenha extrapolado os limites impostos pelo art
.
413, §1o, do
CPP
,
PRELIMINAR REJEITADA
.

É como voto.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Superada a
s
quest
ões
preliminar
es
e verificada a presença dos requisitos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito
dos recursos
.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo o essencial da exordial acusatória
ajuizada em face dos
recorrente
s

Eduardo Xavier Silva, Vanessa Pereira
d
a Silva
,
Marcos
d
os Santos Souza
e outros
(id.
279885946
):

“
1o FATO – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE, TORTURA E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA:

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, na madrugada do dia 05 de novembro de 2022, em horário impreciso, na residência situada na Rua dos Carvalhos, n.o 316, Bairro São Cristóvão, nesse município e comarca de Tapurah/MT, os denunciados
MARCOS DOS SANTOS SOUZA, EDUARDO XAVIER SILVA
, JOVITO PEREIRA DE SOUZA, JOSÉ CARLOS DIAS DA SILVA e
VANESSA PEREIRA DA SILVA
, atuando em concurso de pessoas, caracterizado pela unidade de desígnios e conjunção de esforços visando fim comum, com divisão de tarefas, imbuídos de animus necandi (intento de matar), por motivo torpe, com emprego de tortura e meio cruel, emboscada e, ainda, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram o ofendido João Filho da Silva Amaral, vulgo “Nego João”, valendo-se para tanto de arma(s) de fogo e arma(s) branca(s) para, respectivamente, deflagrar o(s) tiro(s) e efetuar os golpes que provocaram as lesões descritas na certidão de óbito de id. 110475658 – Pág. 1, e também perceptíveis pelas fotografias coloridas anexadas no relatório de investigação de id. 110475450 – Pág. 1/63.

2o FATO – OCULTAÇÃO DE CADÁVER:

Consta também dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 05 de novembro de 2022, por volta das 07h54min, em uma região de mata, nas margens do córrego Barela, nesse município e comarca de Tapurah/MT, os denunciados
MARCOS DOS SANTOS SOUZA
e THIAGO JÚNIOR DE FRANÇA DIAS , atuando em concurso de pessoas, caracterizado pela unidade de desígnios e conjunção de esforços visando fim comum, com divisão de tarefas entre si, ocultaram o cadáver já desmembrado da vítima João Filho da Silva Amaral, vulgo “Nego João”, conforme relatório de investigação de id. 110475450 – Pág. 1/63.

3o FATO – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E COM PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTES:

Consta ainda dos inclusos autos de Inquérito Policial que, ao menos desde meados do ano de 2022 até a data dos crimes acima mencionados, nesse município e comarca de Tapurah/MT, os denunciados
MAR
COS DOS SANTOS SOUZA, EDUARDO XAVIER
SILVA
, JOVITO PEREIRA DE SOUZA, JOSÉ CARLOS DIAS DA SILVA,
VANESSA PEREIRA DA SILVA
e THIAGO JÚNIOR DE FRANÇA DIAS
associaram-se entre si e com os adolescentes infratores Mateus Antônio
Todeschatt
, Diego Ferreira dos Santos, Natalia Bianca de Oliveira Pinho e
Grasiele
Santos de Paula, de forma armada, para o fim específico de cometer crimes
.

HISTÓRICO DOS FATOS:

Fazem esclarecer as investigações policiais que, os denunciados
MAR
COS DOS SANTOS SOUZA, EDUARDO XAVIER SILVA
, JOVITO PEREIRA DE SOUZA, JOSÉ CARLOS DIAS DA SILVA,
VANESSA PEREIRA DA SILVA
e THIAGO JÚNIOR DE FRANÇA DIAS são faccionados à organização criminosa “Comando Vermelho”, ou possuem algum tipo de vínculo com a aludida facção, a qual, como é sabido, trava verdadeira guerra dentro e fora dos presídios pela hegemonia do crime no território brasileiro, visto que seus integrantes empregam uma justiça paralela (“tribunal do crime”) impiedosa contra criminosos rivais, usuários e quaisquer outros desafetos, a qual resulta, por vezes, em castigos corporais e em execuções de morte.

Nesse contexto, desponta dos elementos informativos que, na noite do dia 04 de novembro de 2022, os denunciados JOSÉ CARLOS e JOVITO estavam no estabelecimento conhecido como “Bico Doce”, na companhia dos adolescentes infratores Mateus Antônio
Todescatt
e Diego Ferreira dos Santos, ao passo que os denunciados
MARCOS
e
EDUARDO
aguardavam a chegada do grupo na residência do primeiro imputado, para que pudessem colocar em prática o plano macabro que haviam arquitetado, isto é, assassinar a vítima João Filho, em decorrência de suposta dívida de drogas e, sobretudo, em razão da suspeita do ofendido ser faccionado da organização rival denominada “Primeiro Comando da Capital – PCC”.

Extrai-se do autuado policial que, para colocar a empreitada delitiva em prática, os denunciados JOSÉ CARLOS, JOVITO,
MARCOS
e
EDUARDO
contaram com o auxílio da denunciada VANESSA, bem como das adolescentes infratoras Natalia Bianca de Oliveira Pinho e
Grasiele
Santos de Paula, as quais também estavam no “Bar Bico Doce” naquela noite, justamente na companhia do ofendido João Filho, sendo certo que estas jovens tiveram participação determinante para o resultado morte, porquanto ficaram encarregadas de atrair a vítima até a residência, em uma verdadeira emboscada, onde seria executado o plano atroz dos imputados.

Assim foi que, tão logo a denunciada
VANESSA
e as adolescentes infratoras mencionadas adredemente chegaram com a vítima João Filho, na casa de madeira situada na Rua dos Carvalhos, n.o 316, nessa urbe, o denunciado
MARCOS
, vulgo “Bebê/Nenê”, surpreendeu o ofendido, atacando-o de forma repentina e iniciando a execução do crime, ao que, imediatamente, também aderiram os denunciados JOSÉ CARLOS, JOVITO e
EDUARDO
.

Sob esse prisma, inicialmente os denunciados JOSÉ CARLOS, JOVITO, MARCOS e
EDUARDO
torturaram a vítima – seus gritos foram ouvidos por informante anônimo daquela vizinhança –, e, posteriormente, a mataram, possivelmente com disparo(s) de arma de fogo – a necrópsia ainda está sendo finalizada –, sendo certo que toda a empreitada delitiva fora presenciada pela denunciada VANESSA, que tudo tinha conhecimento.

De fato, da análise do Relatório de Investigação juntado no movimento de id. 110475451 – Pág. 1/25, contendo os dados extraídos do aparelho celular da denunciada
VANESSA
, é possível vislumbrar o modus operandi do grupo, bem como concluir que a referida imputada realmente sabia das motivações pelas quais a vítima João Filho foi assassinada naquela noite, notadamente durante um diálogo realizado entre ela e uma amiga, no qual a implicada confirma que presenciou o
desmembramento do ofendido, bem como o momento em que o alvejaram com disparo de arma de fogo e, ainda, quando foram retirar as partes do corpo da casa.

Nesse ponto, oportuno mencionar que o relato da imputada está em consonância com a narrativa apresentada à Polícia Civil por um informante anônimo, o qual relatou ter ouvido gritos na casa de JOSÉ CARLOS, durante aquela madrugada, bem como visualizou o momento em que THIAGO JÚNIOR chegou ao local, já pela manhã, dirigindo um veículo do tipo HB20, de cor branca, com placa contendo numeração final 5075, oportunidade em que fora recepcionado por um indivíduo moreno (
MARCOS
), de boné, tatuado, que carregava consigo dois volumes enrolados em lençóis amarrados com cordas, os quais foram colocados dentro do carro.

Depreende-se que, com base nessas informações, a diligente equipe da Polícia Civil logrou êxito em descortinar que o denunciado THIAGO JÚNIOR não era o proprietário do veículo, mas, em verdade, pediu emprestado o automóvel ao senhor Romário Augusto Martins, o qual, obviamente, não imaginava que o veículo seria utilizado pelo referido imputado para
transportar o corpo da vítima João Filho até uma região de mata, com o fim de ocultá-lo em local ermo e de difícil localização
.

Nesse passo, observa-se do autuado policial que a equipe da Polícia Civil conseguiu reproduzir o trajeto realizado pelo denunciado THIAGO JÚNIOR, sobretudo com auxílio de imagens registradas por câmeras espalhadas pela cidade, o que, aliado a colaboração de informantes,
possibilitou a localização do corpo da vítima João Filho, o qual estava ocultado em uma região de mata, nas margens do córrego Barela, debaixo de vários galhos de árvore
.

Naquela ocasião, a equipe da Polícia Civil observou que
a vítima João Filho apresentava esquartejamento de todos os membros, bem como diversas perfurações na região frontal do tórax, provocadas
por instrumentos perfurocortante, além de uma perfuração na cabeça, aparentemente provocada por arma de fogo
.

Por derradeiro, oportuno destacar que junto com
o cadáver de João Filho foi localizado um pedaço de tecido, contendo a mesma estampa do lençol encontrado na casa de madeira, situada Rua dos Carvalhos, n.o 316, Bairro São Cristóvão, nesse município de Tapurah/MT, onde o ofendido fora esquartejado
. Ainda foi localizado um uniforme da empresa BV Vidraçaria & Marmoraria, o qual fora utilizado para colocar na cabeça do ofendido,
e também
é idêntico ao encontrado na residência periciada.

Ademais,
na residência periciada fora encontrada uma cortina vermelha com um pedaço cortado, utilizado para enrolar o corpo da vítima João Filho, visto que os mesmos fios foram localizados no veículo HB20, utilizado para transportar o corpo até a região de mata,
e também
na parte externa do imóvel, próximo aos resquícios de objetos que foram queimados pelos imputados, com objetivo de destruir das provas do crime praticado
.

A vista
do até
aqui exposto, constata-se que
o crime de homicídio foi praticado por motivo torpe, haja vista que o delito foi cometido no âmbito de normas internas de facção criminosa (poder paralelo – “tribunal do crime”), por conta de dívida de drogas e por mera desconfiança de que a vítima teria envolvimento com facção rival – Primeiro Comando da Capital
.

Também
constata-se
que durante
a execução da vítima ocorreu o emprego de tortura por seus algozes, os quais, em uma verdadeira sessão de horror, infligiram na vítima dores e sofrimentos físicos agudos, provocando-lhe inúmeros ferimentos em várias regiões de seu corpo; de igual modo, o meio cruel também ficou caracterizado, pois o ofendido foi executado com extrema brutalidade e de forma a lhe infligir maior e desnecessário sofrimento
.

Já em última análise, verifica-se
que o referido homicídio foi praticado mediante emboscada, posto que a vítima foi mendazmente atraída até a residência utilizada para a sua execução, crendo que se tratava de um convite normal e não um disfarce para camuflar o intento homicida
; igualmente, verifica-
se a prática do recurso que dificultou a defesa da vítima, visto que já após terem atraído o ofendido até o local do crime, os imputados o surpreenderam, minimizando quaisquer chances de revide/defesa e, valendo-se da superioridade numérica e de armas, o subjugaram para então matá-lo
.

As qualificadoras mencionadas acima, sejam de índole subjetiva ou objetiva, comunicam-se aos denunciados
MARCOS DOS SANTOS SOUZA
,
EDUARDO XAVIER SILVA
, JOVITO PEREIRA DE SOUZA, JOSÉ CARLOS DIAS DA SILVA e
VANESSA PEREIRA DA SILVA
, porquanto ingressaram na esfera de conhecimento de todos os imputados.

Ante o exposto, o Ministério Público oferece
DENÚNCIA
em face de:

i)
MARCOS DOS SANTOS SOUZA
como incurso nas sanções do artigo 121, §2o, incisos I, III (duas vezes) e IV (duas vezes), bem como do artigo 211 e do artigo 288, parágrafo único, todos do Código Penal, na forma dos artigos 29 e 69 do mesmo estatuto
;

ii
)
EDUARDO XAVIER SILVA
como incurso nas sanções do artigo 121, §2o, incisos I, III (duas vezes) e IV (duas vezes), bem como do artigo 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, na forma dos artigos 29 e 69 do mesmo estatuto
;

iii
) JOVITO PEREIRA DE SOUZA como incurso nas sanções do artigo 121, §2o, incisos I, III (duas vezes) e IV (duas vezes), bem como do artigo 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, na forma dos artigos 29 e 69 do mesmo estatuto;

iv
) JOSÉ CARLOS DIAS DA SILVA como incurso nas sanções do artigo 121, §2o, incisos I, III (duas vezes) e IV (duas vezes),
bem como do artigo 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, na forma dos artigos 29 e 69 do mesmo estatuto;

v)
VANESSA PEREIRA DA SILVA
como incursa nas sanções do artigo 121, §2o, incisos I, III (duas vezes) e IV (duas vezes), bem como do artigo 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, na forma dos artigos 29 e 69 do mesmo estatuto
; e

vi) THIAGO JÚNIOR DE FRANÇA DIAS como incurso nas sanções do artigo 211 e do artigo 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, na forma dos artigos 29 e 69 do mesmo estatuto.
[...]”

Em 26 de abril de 2023
,
o juízo de origem
determinou o desmembramento dos autos em relação aos corréus
José Carlos Dias da Silva
e
Jovito
Pereira de Souza
,
nos termos do art. 80 do CPP
,
uma vez que se encontravam foragidos

(id.
279886033
).

N
a

decisão de
pronúncia
,
datada de
08 de julho de 2024,
o
j
uízo
a quo

deixou de pronunciar o acusado
Thiago Júnior de França Dias
,
desclassificando
a imputação para que este seja julgado pelo juízo singular
competente,
pelos crimes que lhe são atribuídos, razão pela qual determinou o desmembramento do feito para julgamento em apartado
(id.
279886274
).

Em relação aos recorrentes, na mesma oportunidade,
o juízo
pron
unciou
Eduardo Xavier

e
Vanessa Pereira

como incursos nas sanções previstas nos
art
igos
121, §

2
o
, I
[motivo torpe]
, III
[duas vezes:
tortura
e
meio cruel
]
e IV
[duas
vezes
: emboscada e recurso que dificultou a defesa da vítima], e
288, parágrafo único
[associação criminosa armada c/c participação de adolescentes]
, na forma dos
art
s
.
29 e 69
, todos do
CP
, e
Marcos dos Santos

como incurso nas sanções dos
art
s
.

121, §

2
o
, I
[motivo torpe]
, III
[duas vezes:
tortura
e
meio cruel
]
e IV
[duas
vezes
: emboscada e recurso de dificultou a defesa da vítima];
211
[ocultação de cadáver]
e 288, parágrafo único
[associação criminosa armada c/c participação de adolescentes]
, na forma dos
art
s
.
29 e 69
,
do mesmo
codex
.

Irresignadas, a
s defesas dos recorrentes, em suas razões recursais
de mérito
, formulam os seguintes requerimentos:

I)
Eduardo Xavier Silva
(id.
279886325
)
:
a
impronúncia nos termos do art. 414 do CPP, alegando insuficiência de indícios de autoria e ausência de
animus necandi
, ou,

s
ubsidiariamente, a revogação da prisão preventiva ou sua conversão em medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP, com expedição de alvará de soltura
;

II)
Vanessa Pereira da Silva

(id. 279886294)
:
a
impronúncia
,
sustentando ausência de provas mínimas de autoria e participação, bem como inexistência de comprovação do vínculo estável entre os envolvidos
, ou, subsidiariamente,
o afastamento das qualificadoras dos incisos I, III e IV do § 2o do art. 121 do CP, argumentando falta de demonstração da torpeza do motivo, ausência de intenção de causar sofrimento desnecessário e desconhecimento dos meios empregados
, e

III)
Marcos dos Santos Souza

(id. 288027874)
:
a impronúncia com fundamento no art. 414 do CPP, alegando ausência de indícios suficientes de autoria, sustentando que a mera presença no local não comprova participação criminosa
, ou, subs
idiariamente, o decote das qualificadoras por manifesta ausência probatória, para julgamento de homicídio simples pelo Tribunal do Júri.

Em síntese, todas as defesas invocam o princípio
in dubio pro reo
e convergem na tese central de insuficiência do conjunto probatório para sustentar a pronúncia nos moldes da denúncia.

A análise detida dos autos revela, todavia, que a decisão de pronúncia
se encontra
devidamente fundamentada em substancial acervo probatório, não merecendo reforma.

1
.

D
a
materialidade
e
indícios suficientes de autoria delitivas

A materialidade
indiciária
dos crimes
est
á

suficientemente demonstrada
nos autos por meio do: 1) b
oleti
ns
de
o
corrência n
o

2022.307078
,
2022.307940
e
2022.307975
;
2)
l
audo
n
ecropapiloscópico
n
o 107.2022
; 3)
termos de reconhecimento fotográfico dos recorrentes;
4)
certidão de óbito
da vítima

Jo
ã
o
Filho
d
a Silva Amaral
(id.
279885890
)
;
5) relatório de investigação no 2022.13.83754
, relatando minuciosamente
as diligências realizadas pelos investigadores de polícia
(id.
279885918
)
; 6) relatório da análise de busca
exploratória direta realizada no aparelho celular da corré Vanessa Pereira (id.
279885919
);
7) relatório final do inquérito policial
(id.
279885934
)
,
além, é claro,
8
) depoimento e prova oral colhido ao longo da instrução criminal.

Nesse contexto,
cumpre
ressaltar que o
relatório de investigação no 2022.13.83754
(id.
279885918
)
é categórico ao atestar que João Filho da Silva Amaral, conhecido como
“
Nego João
”
, foi vítima de morte violenta
, ocasionada
por múltiplas lesões
pérfuro-cortantes
na região torácica anterior, além de ferimento por projétil de arma de fogo na região craniana
, colhe-se:

“
A vítima foi localizada em uma região de mata, dentro de um córrego conhecido como córrego Barela
, a vítima foi
esquartejada em várias partes,

tentaram ocultar o cadáver jogando debaixo de vários galhos de arvore, a

vítima JOAO FILHO DA SILVA AMARAL apresentava diversas perfurações provocados por instrumentos
pérfuro-cortantes
na região frontal do tórax e uma perfuração na cabeça que aparentemente foi feito

por arma de fogo
, no local ainda foi verificado que o corpo da
vitima
foi

levado por um carro até próximo do local aonde foi desovado, região de mata, essa foram as verificações realizada pela equipe no local
.
[...]

Junto como o corpo da vítima foram encontrados alguns objetos entre eles uma camiseta e uma calça e um pedaço de tecido.

Mesma camiseta a qual é uniforme da empresa BV vidraçaria & Marmoraria, (66) 35471177, também encontrada na residência periciada

dia 07 de novembro de 2022, Rua dos Carvalhos no 316, no bairro São Cristóvão em Tapurah-MT
.
[...]

Passamos a
observar

também
o
pedaço de tecido encontrado
juntamente

com
corpo da vítima, pois é o mesmo tecido com a mesma estampa, o qual

é a imagem de uma flor de cor vermelha no tecido encontrado
no
resquícios
de queimado no quintal da
residência
periciada e no quarto da casa
.

[...]
Diante das
evidências
até aqui
encontradas, podemos afirmar que não resta
duvidas
que
a vítima JOAO FILHO DA SILVA AMARAL foi executada na residência localizada na Rua dos Carvalho no 316, bairro São Cristóvão em Tapurah MT
. Tendo em vista as mencionadas
denuncias
já citadas nas

NARRATIVAS DOS
B.Os
2022.307975 e 2022.307940, além dos termos

de depoimentos de: Romário TERMO DE DEPOIMENTO No 2022.8.208558,
bem como, as camiseta uniforme da empresa BV vidraçaria & Marmoraria
, (66) 35471177, sendo idênticas as camisetas encontradas na residência periciada dia 07 de novembro de 2022 e
a camiseta encontrada com o corpo da vítima no dia 10/11/2022, ainda podemos citar os tecidos encontrados em ambos locais, sendo semelhantes as imagens das estampas de flor de cor vermelha a

borboleta
. Reforçam ainda as amostras coletadas que reagiram positivamente para
sangue humano na residência periciada
, não podemos esquecer-nos da
semelhança dos fios encontrados na
porta mala
do
veiculo
HB20 cor branca, placa QBR-5075, também no quintal da residência periciada, que esses fios possivelmente da cortina cortada no quarto da residência periciada, conforme já demostrado
.
[...]
”

Conforme relatado
, o
estado em que o corpo
do ofendido
foi encontrado revela a brutalidade do crime
,
fato atestado pela certidão de óbito, a qual indica, como

causa
mortis
: “
Hemorragia interna e externa, esquartejamento
, ferimentos
perfurocortantes
e ferimento perfuro-contundente crânio
.
”

(id.
279885890
)

Ademais,
os relatórios policiais
revelam que
o cadáver estava esquartejado, com seccionamento dos membros superiores e inferiores, tendo sido localizado em área de mata nas proximidades do Córrego Barela
daquele município
, parcialmente oculto sob galhos e vegetação.

A cabeça da vítima havia sido envolvida em uma camiseta da empresa
“
BV Vidraçaria & Marmoraria
”
, posteriormente identificada como idêntica às encontradas na residência onde ocorreu o crime.

A perícia realizada na casa situada na Rua dos Carvalhos, no 316, Bairro São Cristóvão
, Tapurah/MT
, revelou-se fundamental para a elucidação dos fatos.

Os peritos identificaram e coletaram amostras que, submetidas a exames laboratoriais, confirmaram a presença de sangue humano em diversos pontos do imóvel.

Manchas hemáticas foram encontradas no quintal lateral da residência, no colchão e lençol de um dos quartos, em um par de tênis e em uma faca localizada na cozinha.

Merece destaque o achado de vestígios de tentativa de destruição de provas no local.

Os peritos documentaram restos de materiais queimados no quintal, entre os quais foi possível identificar fragmentos de tecidos com estampas florais idênticas às encontradas junto ao corpo e no interior da residência.

Outrossim
, constatou-se que uma cortina vermelha havia sido recentemente cortada em um dos quartos, com fios do mesmo tecido encontrados tanto no quintal quanto no porta-malas do veículo HB20 utilizado para transportar o corpo.

O conjunto dessas evidências materiais, documentadas através de fotografias, laudos periciais e cadeias de custódia adequadamente preservadas, estabelece de forma inconteste que
o ofendido
João Filho da Silva Amaral foi executado na residência da Rua dos Carvalhos, no 316, tendo seu corpo posteriormente esquartejado e transportado para ocultação em área remota.

No que tange aos indícios de autoria, o conjunto probatório
se
revela robusto e harmônico, apontando de forma consistente para a participação do
s
recorrente
s
n
o evento criminoso
.

Os Investigadores de Polícia
Cleomar Eterno de Campos, Luiz Armando de Souza Campos Belo, Alex Rodrigues Alves Lima e Felipe Rodrigues de Rezende
foram uníssonos e harmônicos ao narrarem, em ambas as fases processuais, detalhes acerca do homicídio praticado contra a vítima

Jo
ã
o Filho
d
a Silva Amaral
.

Em juízo, o
IPC Cleomar
, foi firme ao narrar que
(id.
279886091
)
:

“
[...]

[
IPC Cleomar
]:
E
ntão Dr., primeiramente a gente já tinha conhecimento do desaparecimento do Nego João, chegou até a Delegacia e, posterior, também já chegou algumas denúncias de pessoas que não quiseram se identificar, tendo em vista o que tem acontecido com as pessoas que acaba passando alguma informação pra polícia acabam mortas no dia seguinte, ou dia posterior, então, a pessoa, diante da garantia do anonimato, resolveu colaborar com algumas informações dizendo que viu a vítima, que
tava
na presença de um tal de Cal e que
tava
no Bico Doce, e que, não vou me recorda a hora,
mas de madrugada viu que Nego João saiu junto com três, duas ou três meninas, uma delas era a Vanessa né, a Vanessa, e que foram em direção a casa, viu até... citou a casa e o número

[...]
E
conta que além deles,
tava
também o Chefinho,
Dieguinho
e outros, e... essa, essa informação foi importante pra gente iniciar ai o processo de investigação. Posterior, a gente recebeu uma outra informação anônima, que a gente acredita que seja alguém que mora perto ali, ou que
,
é porque
a pessoa praticamente presenciou alguma coisa, viu uma ação onde um veículo Hb20 branco teria entrado né, e quem
tava
conduzindo esse veículo aí, até parte da numeração da placa a pessoa passou pra gente
, e era até um carro que é utilizado na cidade como Uber pelo Romário, mas não era o Romário que estava conduzindo o veículo, e que esse veículo chegou, encostou e
quem estava conduzindo era um indivíduo conhecido como Thiago
que é um rapaz que trabalha na TV, a única TV que tem aqui é a TV Buritis, e que também teria ajudado ele, nessa mesma casa da denúncia anterior, um rapaz todo tatuado de boné, ajudado a colocar as coisas dentro do veículo
.

E
ssa pessoa, não lembro se eu coloquei nos autos, mas disse que durante a noite escutou barulho, é... sabe, uma atitudes estranhas que ela não soube descrever direito, enfim, é... depois disso ela disse que o veículo
saiu no rumo da do São Cristóvão para o Cristo Rei, mas passando em frente ali a creche, a creche Monteiro Lobato, e essa informação foi importante e trouxe luz as investigações que nós deu pista, por exemplo, da gente identificar esse veículo, tendo em vista que a gente já sabia que era o Uber, que era do Romário, então nós procuramos, é... e ao questionar se ele teria emprestado o carro, ele já realmente disse que sim, nós, de imediato, fizemos a intimação para ele comparecer na Delegacia onde foi feto o termo de depoimento dele, a oitiva dele.
No termo de depoimento dele, ele trouxe informações relevantes, que ele disse que logo de madrugada, acho que sete, sete e pouco, não vou recordar, consta no relatório o horário exato que ele teria emprestado esse veículo para esse Thiago, o Thiago Pica, o que trabalhava na TV, e que ele devolveu uma hora depois, e uma informação relevante, é que o carro, quando foi devolvido, estava empoeirado por dentro
,
como se estivesse andado em estrada de chão
. Com base nessas informações então, é... nós fomos procurar, é... pistas
por onde esse veículo teria passado, seguindo orientação que ele seguiu para o Bairro Cristo Rei, e que pegou, possivelmente pegou uma estrada de chão, a gente, na Rua das Acácias
, a gente às sete e pouquinho, não vou lembrar também exato, mas
ta
no relatório aí, a gente pega já o veículo passando na Rua das Acácias, e ai, tentando descobrir, por esta questão de estar sujo de terra
,
[
...
]

que esse veículo foi justamente levar o corpo da vítima

[
...
]
,
até porque lá na testemunha, segunda testemunha, informante lá, que não quis se identificar, ela fala que viu, o Marcos e o Thiago, colocando dois volumes, enrolados como se fosse saco, e que tinha lençol, uma coisa assim... e que viu colocando no carro, no porta mala do carro

[
...
]
,
então a gente encontrou essa primeira imagem que mostra o veículo passando sete e pouco, e depois, sete minutos depois, em uma fazenda, que pega sentido ali ao aeroporto e sentindo a região do Barela, a gente pega também outra imagem do veículo passando, então a gente tinha mais ou menos o rumo, a direção, pra onde esse
veículo foi.

Iniciou-se então as buscas por essa região de mata

[
...
]

J
ustamente
, posterior, é... não sei qual dia, um dia, dois dias ou três dias, não vou me recordar, é... foi localizado já o corpo da vítima esquartejado, naquela situação que consta no boletim de ocorrência e consta as fotos no relatório nos autos
.
[...]

C
om base nessas informações, nos depoimentos, e no veículo aí citado
também Surgiu
uma informação que o Thiago tinha
pego
também uma BMW emprestado do
Jussan
, também foi eh intimado até delegacia, prestou depoimento, demonstra que ele
tá
viu a também a vítima lá no bico doce, inclusive pediu carona para ele para ir
pro

k
art e que viu ele saindo na companhia de meninas também
e
le fala
.

C
om base nesses dois veículos aí suspeito e a gente tendo a certeza
que
o que foi visto mesmo, até porque já tinha
eh
já tinha as análises
[...]

foi submetido os veículos a exames periciais e a casa também com autorização do irmão do José
.
O
primeiro veículo sendo o HB20,
eh
, não foi encontrada amostra de sangue, até porque posteriormente a gente tomou conhecimento que foi colocado em saco de plástico pelo que foi encontrado lá no local
.
Então isso dificultava que o sangue derramasse no carro. Então não encontramos amostra de sangue no veículo, mas encontramos um vestígio que a gente considera muito importante para

a luz da investigação, que são dois fios de tecido vermelho, de cor vermelha, no porta-malo do HB20 e que esses fios, durante a perícia feita, realizada na casa, foram também localizados no quintal próximo a vestígios queimados, né?
Eh
, como tentativa de descartes de sangue. o material
eh
que ter sido usado com a vítima, a gente encontrou esses fios e esses fios
eh
certamente é de uma cortina
eh
que ficava no quarto, aonde a vítima
eh
praticamente teria recebido o um tiro e posteriormente sendo torturada até esfaqueada até a morte
.
[...]”

Por sua vez, o
IPC Luiz Armando

relatou, em convergência com o relato do colega
retro
mencionado,
acrescentou
que (id.
279886091
)
:

“[...]

[
IPC Luiz
]
:
N
ós encontramos nessa residência alguns indícios que estavam comprovando ali, é... indício de crime, é... no caso, foi eu e o delegado, né? Nós tivemos na residência, falamos com a proprietária, né?

[
...
]

E com autorização lá dos proprietários da casa, a gente deu uma olhada lá, demos a primeira olhada e vimos coisas estranhas naquela casa,
nós constatamos um monte de lixo queimado, o chão tinha sinais de sangue e gordura, né, que foram raspados da terra e tinham roupas queimadas
. Então logo a gente concluiu que poderia ser realmente verdadeira a denúncia ali de que o João teria sido levado para essa casa. Nós acionamos a perícia, né? E
durante a perícia, foi constatado que realmente naquela casa ali havia sangue humano e a partir daí nós vimos alguns detalhes que estavam na casa ali. Por exemplo, uma cortina rasgada, fios de varais rompidos, é... fora o sangue que foi encontrado pela perícia. Foi encontrado também um tênis com vestígios de sangue, foi encontrado também o resto de coisas queimadas, né? E pela perícia a gente pode constatar que se tratava realmente de sangue humano
.

[
...
]
”

Os depoimentos judiciais dos Investigadores de Polícia

Alex
e
Felipe

foram coesos e harmônicos, convergindo no mesmo sentido e detalhando, minuciosamente, o desenvolvimento das diligências realizadas no curso da investigação.

Sobre os
depoimentos dos agentes policiais,
é pacífico o entendimento jurisprudencial
no sentido
de que
tais declarações
constitui meio de prova idôneo,
especialmente quando harmônicas e coerentes com os demais elementos probatórios constantes dos autos
, como ocorre
in
casu
.

Nesse sentido:

“
A pronúncia pode ser fundamentada em depoimentos de agentes policiais que participaram das investigações e socorreram a vítima. 2. A decisão de pronúncia deve atender aos requisitos do art. 413 do CPP, com base em provas judiciais que corroboram os indícios
suficientes de autoria e materialidade
. [...]” (STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.501.852/RJ, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, 5a Turma, julgado em 22.10.2024,
DJe
de 30.10.2024)

Com efeito, o
s indícios de participação de
Vanessa Pereira da Silva
na empreitada criminosa emergem de múltiplos elementos probatórios que, analisados em conjunto, evidenciam sua vinculação aos fatos para além da mera presença ocasional no local.

Primeiramente, restou incontroverso que a recorrente acompanhou a vítima desde o estabelecimento denominado
“
Bico Doce
”
até a residência onde ocorreu o homicídio.

Tal circunstância, embora não configure por si só participação criminosa, ganha relevância quando analisada no contexto dos demais elementos probatórios.

Em sede policial, a recorrente Vanessa relatou que (id.
279885887
):

“[...]
estava no bico doce no último dia 05/11/2022, sexta-feira de madrugada
; QUE chegou no local por volta das 22hrs com DANIEL e NARRIELY;
QUE ficaram até por volta das 04
hrs
da manhã quando foi embora
para sua casa na avenida
sergipe
, n 839, são
cristóvão
,
tapurah
;
QUE conversou com JOÃO FILHO DA SILVA AMARAL, vulgo "nego
joão
", por volta das 01:30min da
manha
, quando ele ofertou pagar uma bebida para a interrogada e sua amiga
Narriely
;
Que perguntada se estava na companhia de duas outras mulheres para levar "nego
joão
" a uma

residência próxima ao bico doce, a interrogada afirma que não
; Que não sabe os motivos pelos

quais mataram a vítima
.
[...]”

Contudo, perante a autoridade
judicial, a recorrente narrou que (id.
279886219
):

“[...]
[Vanessa]:

Eu saí, eu fui, com uma amiga minha e um amigo meu
pro

B
ico Doce, né? E aí
,

c
hegando lá, eu vi a vítima, porque ele me conhecia desde pequenininho, então todo lugar que a gente se
via, ele me cumprimentava. Ele pagou uma dose para mim e
pra
minha amiga, me cumprimentou e nós voltou para onde a gente estava no bico doce
.
[...]

O Zé, o José, dono da casa,
falou
vamos beber lá em casa. E daí nós pegou e foi, foi todo mundo, foi eu, o Eduardo, o Marcos
, a Natália, todo mundo subimos para essa casa e eu estava acompanhada. Em nenhum momento eu sabia do que ia acontecer lá, porque eu fui chamada por ele, pela vítima mesmo
.
[...]

E do nada
o Eduardo pegou e falou bem assim
pro
menino que estava comigo, falou bem assim:
‘
Bora, bora MG para dentro agora
’
. E eu não sabia o que
tava
acontecendo. Eu falei bem assim, olhei
pra
cara das meninas assim, Falei assim:
‘
Meu Deus, será que vão matar o MG?
’
Aí até então, beleza, empurraram ele para dentro
. Isso só foi só um plano para atrair o a vítima para dentro, né? Junto, porque ele era envolvido
. E ele foi no embalo.
Nisso que ele foi no embalo, jogaram ele
pro
quarto e ficaram lá no quarto.
Q
uem estava no quarto dessa casa era
o
Marcos, o Eduardo Xavier, o Mateus um
de
menor, o MG
o nome dele é Henrique,
e
um menino lá chamado de piloto
, e
tava
eu, a Graz e a Nati e o José do lado de fora. Aí depois que botaram nós
pro
quarto e falaram bem assim que não era para ninguém se alguém saísse de lá
, i
a matar todo mundo. E aí
nós ficou
lá num quartinho assim, eu, José e a Na
t
ficamos num quartinho assim perto e
aí começaram a bater no
N
ego
Jo
ão e nós ouvindo lá, ouvindo, ouvindo
.
Aí do nada o Eduardo sai do quarto, desse quarto. Ele sai com uma arma e foi lá
pro
quarto
. Ele
tava
muito, muito, muito, eu não sei o que ele tinha usado, se ele tinha usado droga. Eu só sei que ele falou assim
pras
meninas que ele era mais próximo das meninas, né?
falou assim
pras menin
a
‘
se acontecer alguma coisa, vocês você para grade para vocês cuida do meu filho
’
, que o bebê dele
ia
nascer, né? O chá de bebê dele ia nascer no sábado de tarde.
Aí ele com a arma assim, ele não
tava
nem conseguindo segurar a arma na mão, ele não
tava
de tão doido que ele
tava
. Eu só sei que ele falou bem assim:
‘
Nós vai
levar a vítima lá
pro Borg
e’
. E eu só sabia chorar, só sabia chorar porque eu queria sair daquele lugar, eu não podia sair.
E aí ele pegou e voltou
pro
quarto. Quando ele voltou
pro
quarto,
nós só ouviu
o tiro.
Nós só ouviu
o tiro
. E foi um
vucuvo
, um
vucuvco
assim no meio da casa. Falou assim:
‘
Bora, bora todo mundo embora
’
. Aí desceu eu e eu não me eu não me lembro mais quem. Descemos e fomos para outra casa. Eu
tava
muito, muito, muito bêbada esse dia. Eu tinha bebido muito.
Nós tinha

indo
para outra residência.
E na casa do José ficou o Marcos
,
Vinícius, o Eduardo, o
Dieguinho
que chegou lá no final disso, o Mateus e as duas meninas que ficaram lá na residência
.

E aí depois disso eu não sei mais o que que aconteceu. Eu não sabia que isso ia acontecer.
Eh
, não tenho envolvimento com nada disso. Não participei de nada. Eu só estava no lugar errado e na hora errada esse dia com pessoas erradas e eu não tenho nada a ver com isso. Não participei de nada
.
[...]

[Promotor]:
C
orrija-me se eu tiver errado, mas pelo
que Entendi
. Então, você não teria visto nada da execução?

[Vanessa]:
Não, eu não vi nada, porém, como o meu celular foi preso no dia, era de tarde, já de tardezinha, umas 4, 5 horas, eu mandei um áudio para

a minha amiga falando o que tinha acontecido. Como eu não podia falar para ninguém, eu falei para ela, né, porque ela era muito próxima de mim. Eu contei para ela tudo que tinha acontecido. E no numa parte do áudio, eu
n
ão sei o que passou pela minha cabeça da que eu falei que eu tinha passado pela porta,
tinha visto
os meninos
cortando ele
, sendo que eu não vi. Quem me contou foi uma das meninas que estavam lá, que tiveram que limpar
aonde
os meninos quartejaram ele. Então assim, foi isso.

[Promotor]:

A
senhora mencionou agora a pouco que a senhora saiu do quarto e depois não sabe mais o que aconteceu. Mas agora só então
tá
dizendo que na verdade a senhora
s
abe
por que
disseram
pra
senhora?

[Vanessa]:
Não, eu disse assim que todo mundo saiu do quarto, certo? E aí
nós foi
para uma residência. Logo depois disso, dessa residência, as pessoas que estavam lá, né? Enfim, aconteceu o que aconteceu? Ficamos lá na casa das pessoas da desse MG, né? E aí logo depois essas pessoas foram para cada sua casa e aí foram lá para essa casa.
Eram umas 10 e pouco da manhã. E até então fomos para o rio, fomos para o rio Borges
,
aonde
eu
sentei
num
n
egócio assim de madeira
num
de uma árvore com a Natália. A Natália me contou o que tinha acontecido lá, porque ela viu, ela estava lá, ela teve que limpar o local. É isso que eu quis dizer.

[Promotor]:

Então, tod
a

aquele aquela
conversa senhora inventou então para

a sua amiga
?

[Vanessa]:

Eu não sei.
O
bviamente, como que eu posso te dizer? Eu estava muito bêbada. Nós estávamos bebendo desde madrugada,
nós passou
a tarde inteira bebendo.
E eu cheguei no calor do momento, eu cheguei em casa e acabei falando coisas que eu nem tinha obviamente visto. Eu estava muito, muito, muito chocada com tudo que aconteceu, muito e com muito medo. Então, assim, no calor do momento, eu acabei falando o que eu não devia e o que eu nem sabia, o que eu nem tinha visto
.

[
Promotor
]:

L
á no seu celular
,
consta que
,
inclusive foi a tese da defesa
,
para pedir a sua liberdade que o juiz acolheu
, q
ue a senhora não só presenciou tudo, como a senhora achava que ele já iria morrer, que
tava
devendo dívida de droga, mas não achava que
tava
mexendo com a
castelar
e por isso que ele foi morto daquele jeito, esquartejado. Isso tudo que senhor ouviu na hora lá e resolveu falar para sua amiga como se fosse conhecimento seu próprio.
T
udo isso a senhora ouviu da sua amiga? Não era, você não tinha esse conhecimento
?

[Vanessa]:
N
ão
.

[Promotor]:
A senhora mencionou até que
,
tem aqui no celular, página 5
em diante,
do
ID 110475451, que por conta do que
aconteceu com nego João, né? O povo até
tá
vazando da cidade, inclusive o chefinho que é o Mateus
Todescate
, que também é traficante. E tem uma conversa da senhora com ele onde você pede para guardar questão de guardar a droga para poder tem uma conversa. Vocês estão guardando droga aqui, trocando conversa sobre guardar droga na página quatro.

[Vanessa]:
Mas eu não guardei. Mas eu não guardei
.
[...]

[Promotor]:
A
senhora sabe dizer quem foi que matou eles? Nome das pessoas que estavam lá que foram matar.

[Vanessa]:
Olha, eu posso dizer as pessoas que estavam no quarto, né? Porque que era o Marcos, o Eduardo e quem chegou lá com telefone, com um telefone foi o
Dieguinho
, o que
tá
, né, um de menor, o Marcos, o Eduardo, o esse Henrique, né, que chamam ele de
M
G, o tal de piloto que chamou ele de Paulo, o Mateus, esses que estavam lá no quarto com ele
.
[...]

Dessa forma, constata-se, a partir do depoimento da própria recorrente em juízo, substanciais divergências em relação ao relato anteriormente prestado perante a autoridade policial, uma vez que, em juízo, confirmou sua presença durante toda a execução do crime, inclusive descrevendo detalhes específicos da dinâmica dos fatos, os quais somente poderiam ser conhecidos por quem os presenciou diretamente
.

Em segundo
lugar
,
o relatório de investigação produzido a partir da análise pericial do conteúdo extraído do aparelho celular da recorrente
(
id.
279885919
)
revela elementos de elevada relevância probatória, aptos a corroborar sua efetiva ciência, e não
mera suposição
, acerca da dinâmica criminosa e dos agentes nela envolvidos
:

As mensagens e áudios transcritos evidenciam que a recorrente detinha conhecimento prévio sobre a iminente execução da vítima João Filho da Silva Amaral, popularmente conhecido como “Nego João”, cuja morte, segundo suas próprias palavras, estaria relacionada a dívidas e ao conflito entre facções criminosas rivais, destacando-se que a vítima seria integrante do PCC.

Em conversa mantida com interlocutora de nome Thaís, a recorrente admite ter presenciado os fatos
[“
eu vi o nego
jao
morre.
Bglh

loko
”
;
“
Cortaram as pernas dele
”
;
“
Na hora do tiro
véi
”;
“
Cortaram o pescoço dele
”;
]
e, mais que isso, revela ter sido advertida pela “Sintonia”
[
autoridade hierárquica da facção Comando Vermelho no município de Tapurah
]
de que qualquer divulgação sobre o ocorrido acarretaria pena de morte.

Esse comando teria sido emitido diretamente por Tiago Tel
l
es, apontado como responsável pela determinação da execução, o que evidencia a inserção da recorrente no contexto da estrutura criminosa, revelando não apenas sua proximidade com os executores, mas sua submissão às diretrizes da organização.

Dessa forma, restam fragilizadas, senão desconstituídas, as alegações de desconhecimento e de mera presença fortuita no local, pois as provas extraídas do aparelho revelam, com clareza, sua adesão volitiva ao grupo criminoso, ou, ao menos, sua ciência da prática do delito e aceitação tácita das consequências que dele adviriam.

Quanto ao recorrente
Eduardo Xavier Silva
, o
s indícios de participação são substancialmente mais robustos e convergentes, emergindo de múltiplas fontes probatórias que se reforçam mutuamente.

O depoimento em juízo da corré Vanessa Pereira da Silva
, como visto,
é particularmente revelador, identificando expressamente Eduardo como protagonista da ação criminosa.

Segundo seu relato detalhado, Eduardo foi quem ordenou que as pessoas entrassem no cômodo onde seria executado o crime (
“
bora, bora MG, pra dentro agora
”
), posteriormente saindo com uma arma de fogo e fazendo declarações que evidenciam não apenas conhecimento, mas liderança na empreitada criminosa.

Especialmente significativo é o trecho do depoimento em que a
corré Vanessa
relata:

“
[...]

Aí do nada o Eduardo sai do quarto, desse quarto. Ele sai com uma arma e foi lá
pro
quarto
. Ele
tava
muito, muito, muito, eu não sei o que ele tinha usado, se ele tinha usado droga. Eu só sei que ele falou assim
pras
meninas que ele era mais próximo das meninas, né?
falou assim
pras menina
‘se acontecer alguma coisa, vocês você para grade para vocês cuida do meu filho’
, que o bebê dele ia nascer, né? O chá de bebê dele ia nascer no sábado de tarde.
Aí ele com a arma assim, ele não
tava
nem conseguindo segurar a arma na mão, ele não
tava
de tão doido que ele
tava
. Eu só sei que ele falou bem assim:
‘Nós vai
levar a vítima lá pro Borge’
. E eu só sabia chorar, só sabia chorar porque eu queria sair daquele lugar, eu não podia sair.
E aí ele pegou e voltou
pro
quarto. Quando ele voltou
pro
quarto,
nós só ouviu
o tiro.
Nós só ouviu
o tiro
.

[...]”

Outrossim, quando questionada diretamente pelo Ministério Público sobre quem matou
o ofendido
, Vanessa foi categórica ao responder:
“
Olha, eu posso dizer as pessoas que estavam no quarto, né? Porque que
era o Marcos, o Eduardo e quem chegou lá com telefone, com um telefone foi o
Dieguinho
, o que
tá
, né, um de menor, o Marcos, o Eduardo, o esse Henrique, né, que chamam ele de
M
G, o tal de piloto que chamou ele de Paulo, o Mateus, esses que estavam lá no quarto com ele
.
[...]
”

A versão defensiva de ausência de participação não encontra respaldo no conjunto probatório.

Eduardo optou por permanecer em silêncio tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, não oferecendo qualquer versão que pudesse contrapor os elementos incriminadores reunidos contra si.

Embora o silêncio constitua direito constitucional que não pode ser interpretado em seu desfavor, sua manutenção deixa sem resposta os graves indícios probatórios existentes.

Relativamente ao recorrente
Marcos dos Santos Souza
, o conjunto probatório oferece elementos suficientes para sua submissão ao Tribunal do Júri.

Em juízo, o recorrente Marcos dos santos negou a
autoria dos crimes que lhe foram imputados, afirmando que (id.
279886217
):

“[...] [Promotor]:
O
senhor realmente estava nesse dia na casa lá, nessa residência na rua dos Carvalhos, número 316, bairro
São Cristóvão
em Tapurah
?

[Marcos]:
N
ão, só passei por lá
.
[...]

[Promotor]:
N
esse dia você
estava
lá desde que horas? Passou por lá que horas mais ou menos.

[Marcos]:
Eu passei por lá de umas 7 horas da noite, mais ou menos
.
[...]

[Promotor]:

O s
enhor se recorda o senhor
estava
usando um tênis parecido com esse que eu de azul da marca Mizuno?

[Marcos]:
Sim,
tava
usando um tênis e uma camiseta preta da Nike. Eu sei qual foi foto que o senhor
tá
falando.

[Promotor]:
Isso. E esse tênis não era esse não era Mizuno da
Wave
?

[Marcos]:

Não, igual eu
tô
te falando
, esse tênis quando eu passei mais cedo nessa casa, eu peguei esse tênis e essa camiseta emprestada na casa, entendeu? Que
nós ia

pra
festa
. Aí a Nati ficou lá na casa lá tudo combinado lá com outros povos lá, entendeu? Que eu também sou novo na cidade, eu não conheço muita pessoa que não tem muito tempo que eu moro lá.
Eu peguei esse tênis e essa camiseta para mim
pra
festa. Aí nisso eu saí, entendeu? Que eu moro para baixo do bico doce lá na rua do dos
gravanhotos
, não me recordo muito bem. Aí eu peguei esse tênis e essa camiseta e fui
pra
minha casa
. No horário que deu umas 9:30, 10 horas da noite, a N
a
t
i
me ligou perguntando se eu ia
pro
bico. doce, entendeu? Aí nisso eu peguei e falei: "Não, se tudo correr bem eu vou". Aí nisso daí, entendeu? Eu fui
pro
bico doce na base de umas 11 horas da noite. Cheguei lá no bico doce que eu encontrei as pessoas, entendeu? Que
tava
Nat, esse menino que eu tirei a foto com ele, entendeu? E a outra menina que é a G
razi
. Aí chegou lá, eu fiquei com a Nat
i
, entendeu?
Bebi um pouco lá. Aí depois disso daí eu voltei lá na casa deles, entendeu? Que o
guri
pegou e falou para mim bem assim que não ia voltar para casa e tal. Aí eu peguei e voltei para essa casa lá, deixei a camiseta e o e o tênis que eu também não sei de quem que é, porque essa casa lá é um entr
a
e
sai
de pessoa, entendeu? E deixei lá e fui
pra
minha casa. Depois disso daí eu não sei mais o que aconteceu
.

[Promotor]:

Ah,
tá
. Então, ao contrário que o senhor respondeu antes que não tinha voltado mais. O senhor voltou então para a casa depois?

[
Marcos
]:

Não, quando eu voltei para entregar o tênis e a camiseta, mas não tinha mais ninguém na casa.

Todo mundo já
tava

pra
festa.

[Promotor]:

Tá
, então vamos lá. Que eu havia indagado
pro
senhor se o senhor quando for embora
na
ficou ou foi e perguntei se o senhor tinha voltado. Senhor falou que ficou só ela lá e não voltou.

[Marcos]:
Não ficou só ela lá, só que eu não voltei naquele momento para lá, entendeu? Ficou só ela e os povos lá. Eu só peguei o tênis e a camiseta, fui
pra
minha casa, entendeu? Banhar-se, trocar e combinei com ela que se desse certo eu ia
pro
bico doce.
Aí passou umas horas, entendeu? Numa base de umas 11 horas. Eu fui
pro
Bico Doce, cheguei lá no Bico Doce que eu encontrei esse pessoal, entendeu?

Aí depois quando deu uma base de umas 2 horas, eu fui até a casa levar o tênis e a camiseta que eu tinha emprestado, deixei lá e fui para a minha casa que eu moro para baixo do bico doce. Depois daí eu não fui mais
pra
festa
.
[...]
”

Contudo, o
depoimento da corré Vanessa é inequívoco ao identificá-lo entre as pessoas que estavam no quarto onde a vítima foi executada, conforme já transcrito anteriormente
:

“[...]
Quem estava no quarto dessa casa era o
Marcos
, o Eduardo Xavier, o Mateus um de menor, o MG o nome dele é Henrique, e um menino lá chamado de piloto

[...]
E na casa do José ficou o
Marcos
, Vinícius, o Eduardo, o
Dieguinho
que chegou lá no final disso
.
[...]

Olha, eu posso dizer as pessoas que estavam no quarto, né? Porque que era o
Marcos
, o Eduardo e quem chegou lá com telefone, com um telefone foi o
Dieguinho
, o que
tá
, né, um de menor, o Marcos, o Eduardo, o esse Henrique, né, que chamam ele de MG, o tal de piloto
que chamou ele de Paulo, o Mateus, esses que estavam lá no quarto com ele
.
[...]”

Tal identificação não é genérica ou imprecisa, mas específica e contextualizada dentro da narrativa dos fatos.

Ademais,
o IPCV
Cleomar Eterno de Campos, relatou
que:
“
até porque lá na testemunha, segunda testemunha, informante lá, que não quis se identificar, ela fala que viu, o
Marcos
e o Thiago, colocando dois volumes, enrolados como se fosse saco, e que tinha lençol, uma coisa assim... e que viu colocando no carro, no
porta mala
do carro
. [...]”

A versão
apresentada pelo recorrente em juízo

[
de que teria ido à residência apenas para buscar roupas emprestadas de pessoa desconhecida
],
mostra-se inverossímil ante as circunstâncias dos fatos.

Dessa forma, vale ressaltar que
a pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo
certeza absoluta
quanto à autoria, mas apenas indícios suficientes que justifiquem a submissão ao Tribunal do Júri
,
nos termos
do art. 413 do
CPP
.

N
esta fase processual, vigora o princípio do
in dubio
pro

societate
, cabendo ao Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, a análise aprofundada das provas e definição sobre a responsabilidade penal.

Como bem assentado
por este e. Tribunal de Justiça:

“
Para a pronúncia, exige-se apenas a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, indícios estes suficientes que justifiquem a submissão da parte acusada para julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 413, do CPP.

2. Demonstrados nos autos a materialidade e indícios de autoria delitiva, não se vislumbra, de modo evidente, no caso, a ausência de animus necandi, considerando a natureza das lesões e o contexto da ação criminosa.

3. A jurisprudência entende que, em sede de pronúncia, uma vez preenchidos os standards probatórios, deve o feito ser apreciado pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

[...]”
(
TJMT,
N.U 1008489-60.2024.8.11.0042,
Rel
Des.
Lidio Modesto
d
a Silva Filho, Quarta Câmara Criminal,
j
ulgado em 11
.
02
.
2025,
p
ublicado no DJE 13
.
02
.
2025
)

Relativamente ao crime de associação criminosa, os elementos dos autos evidenciam a existência de grupo estruturado e estável voltado à prática de crimes.

A divisão de tarefas entre os agentes, a presença de adolescentes na empreitada criminosa
[
Mateus Antônio
Todeschatt
, Diego Ferreira dos Santos, Natalia Bianca de Oliveira Pinho e
Grasiele
Santos de Paula, de forma armada, para o fim específico de cometer crimes
]
e a finalidade específica de disputar território com facção rival caracterizam os elementos típicos do artigo 288 do Código Penal.

No caso concreto, longe de se tratar de acusação manifestamente infundada, o acervo probatório oferece substrato robusto para a submissão dos recorrentes ao julgamento popular
, a quem compete, por determinação constitucional, decidir sobre os crimes dolosos contra a vida
.

Os indícios de autoria são múltiplos, convergentes e harmônicos, emergindo de fontes diversas que se complementam e se reforçam mutuamente.

2.
Do decote das qualificadoras

As qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia encontram amplo respaldo no conjunto probatório e devem ser mantidas para apreciação pelo Tribunal do Júri.

A qualificadora do
motivo torpe

[
art
.
121, §2o, I, CP
]
decorre da motivação abjeta do crime.

A vítima foi executada por suposta
“
traição
”
ao Comando Vermelho,
por suposta “
dívida de drogas e por mera

desconfiança de que a vítima teria envolvimento com facção rival – Primeiro Comando da Capital
.
”

Matar alguém por questões de fidelidade a organizações criminosas representa motivação que causa repugnância ao senso médio de moralidade.

Segundo entendimento consolidado, é firme a jurisprudência desta Egrégia Câmara Criminal,
verbis
:

“
A qualificadora do motivo torpe resta caracterizada pela motivação de vingança entre facções criminosas rivais
, enquanto a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima emerge do cercamento e da execução em local ermo.
[...]”
(
TJMT,
N.U 1012289-39.2023.8.11.0040,
Rel. Des.

Wesley Sanchez Lacerda
,
1a
Câmara Criminal,
j.
13
.
06
.
2025,
DJ
e
13
.
06
.
2025)

“
O
‘
cometimento dos crimes por vingança contra facção rival, a princípio, evidencia a motivação torpe
’
, a justificar sua admissão, “cabendo ao Júri aceitá-lo ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário
”.
[...]”
(
TJMT,
N.U 1001295-36.2023.8.11.0012,
Rel. Des.
Marcos Machado
,
1a
Câmara Criminal,
j.
28
.
11
.
2024,
DJ
e
28
.
11
.
2024)

O emprego de

tortura
e

meio cruel

[
inciso III
]
,
manifesta-se pela
extrema brutalidade empregada na execução do crime
.

Conforme o relatório de investigação no
2022.13.83754 (id.
279885918
)
, a vítima João Filho da Silva Amaral foi submetida a múltiplas lesões
pérfuro-cortantes
na região torácica anterior e ferimento por projétil de arma de fogo na região craniana.

A crueldade do meio empregado resta cristalina pela constatação de que o corpo foi esquartejado em
várias partes
, com seccionamento dos membros superiores e inferiores, sendo posteriormente ocultado em região de mata do córrego Barela
.

Tal circunstância foi atestada como
causa mortis
na certidão de óbito

(id.
279885890
)
:

“
Hemorragia interna e externa, esquartejamento, ferimentos perfurocortantes e ferimento perfuro-contundente crânio
”
, confirmando a multiplicidade e gravidade das lesões infligidas.

A execução na residência, seguida do esquartejamento e posterior transporte para descarte em local ermo, revela conduta que extrapolou amplamente os meios necessários para ceifar a vida da vítima, impondo-lhe sofrimento físico desnecessário e demonstrando desprezo pela dignidade humana.

Em consonância com esse entendimento, é firme a jurisprudência
desta E. Corte:

“
A qualificadora do meio cruel ou emprego de tortura incide quando o núcleo do tipo foi praticado mediante mecanismo que prolongou indevidamente a agonia da vítima
.
[...]”
(
TJMT,
N.U 1000306-36.2023.8.11.0107,
Rel. Des.
Helio

Nishiyama
,
4a
Câmara Criminal,
j.
27
.
09
.
2024,
DJ
e
27
.
09
.
2024)

Tal brutalidade
justifica
plenamente a manutenção da qualificadora prevista no art. 121, § 2o, III, do Código Penal, para submissão ao crivo do Tribunal do Júri.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
a
incidência da qualificadora do meio cruel
não pode ser considerada manifestamente improcedente
,
o que impossibilita sua exclusão pelo tribunal de origem
.
Essa análise é de competência do Tribunal do Júri
, que é o órgão responsável por dirimir quaisquer dúvidas sobre a dinâmica dos fatos
.
[...]”
(
STJ,
AgRg
no REsp n. 2.044.322/SP,
Rel. Min.
Ribeiro Dantas,
5a
Turma, j
.
18
.
9
.
2023,
DJe
de 22
.
9
.
2023)

A
emboscada
e
recurso que dificultou a defesa da vítima

[
inciso IV
]

se
manifesta

através da ardilosa emboscada arquitetada pelos
recorrentes
,
cujos contornos fáticos revelam premeditação e extrema covardia.

Como exaustivamente demonstrado
,

a
dinâmica criminosa demonstra que João Filho da Silva Amaral foi vítima de elaborado estratagema.

Na madrugada fatídica, encontrava-se no estabelecimento
“
Bico Doce
”
, ambiente de aparente descontração e convívio social, quando foi abordado por pessoas que conhecia e em quem depositava alguma confiança
, sendo
persuadida a acompanhar um grupo composto por ao menos três mulheres
[
entre elas Vanessa Pereira da Silva
]
que o conduziram sob pretexto amigável até
o local dos fatos –
residência da Rua dos Carvalhos, no 316
.

O local escolhido para a execução não foi aleatório.

Tratava-se de imóvel controlado pelos agressores
e
membros da facção criminosa, incluindo
os recorrentes
Eduardo Xavier Silva e Marcos dos Santos Souza, ambos
supostamente
integrantes do quadro de disciplina do Comando Vermelho e autorizados a executar
“
salves
”
.

A vítima, ao adentrar o que supunha ser ambiente seguro, viu-se subitamente cercada por múltiplos agressores
supostamente
armados, em recinto fechado que impossibilitava fuga, sem qualquer chance de pedir socorro ou esboçar reação defensiva eficaz.

A superioridade numérica dos agressores, a surpresa absoluta do ataque, o confinamento em ambiente controlado e previamente preparado, configuraram cenário de total impossibilidade de defesa.

Dessa forma
, “
é
pacífico o entendimento de que as qualificadoras apenas podem ser afastadas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio no conjunto probatório.
Existindo indícios de que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pela presença da emboscada, deve ser mantida a qualificadora para apreciação pelo Conselho de Sentença, em respeito ao princípio constitucional da soberania do Tribunal do Júri
.
[...]”
(
TJMT,
N.U 0005132-07.2015.8.11.0042,
Rel. Des.
Rui Ramos Ribeiro
,
2a
Câmara Criminal,
j.
07
.
07
.
2025,
DJ
e
07
.
07
.
2025)

Ademais, nos termos do Enunciado
Orientativo n
o
2 da T
urma de Câmaras Criminais Reunidas do
TJMT
,
“
s
omente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.”

Assim, não se exige prova plena ou certeza acerca da presença da
s
qualificadora
s
, bastando a existência de indícios mínimos que, em
juízo de delibação
, autorizem
sua submissão ao crivo do
Conselho de Sentença.

Ao contrário do alegado pela
s
defesa
s
,
há sólida base fática que justifica a submissão da
s
circunstância
s
qualificadora
s
à apreciação do Tribunal do Júri, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença, nos moldes do
art. 5o, inciso XXXVIII,
“
d
”
, da
CF
.

3.
Do pedido de revogação da prisão preventiva

Por fim,
o recorrente
Eduardo Xavier Silva postula a revogação da prisão preventiva ou sua conversão em medidas cautelares alternativas, alegando ausência de fundamentação concreta do
periculum
libertatis
.

A análise dos fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva e das circunstâncias atuais do processo demonstra, contudo, que a manutenção da custódia cautelar permanece imprescindível.

A garantia da ordem pública, primeiro fundamento da prisão preventiva, evidencia-se pela extrema gravidade concreta do delito imputado aos recorrentes.

Não se trata de homicídio simples ou motivado por questões passionais momentâneas, mas de execução premeditada e brutal.

O
modus operandi
empregado revela periculosidade ímpar dos agentes e total desprezo pela vida humana.

A
suposta
vinculação dos acusados ao Comando Vermelho, especialmente Eduardo Xavier, demonstra que não se
trata
de criminoso
s
eventuais, mas de indivíduos inseridos em estrutura criminosa organizada e hierarquizada.

A possibilidade concreta de reiteração criminosa é patente, considerando que permanecem ativos os vínculos com a organização criminosa e que execuções de supostos
“
traidores
”
constituem prática recorrente desses grupos.

O poder de intimidação exercido pela facção criminosa sobre testemunhas e familiares também justifica a manutenção da custódia.

Conforme documentado nos autos, várias testemunhas somente prestaram informações sob a condição de anonimato, expressamente manifestando temor de represálias.

Assim, o
s fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva
[
garantia da ordem pública e aplicação da lei penal
]
permanecem inalterados, especialmente considerando a
gravidade concreta
dos fatos apurados e a participação destacada do recorrente na empreitada criminosa.

Ademais
, como bem apontado pelo juízo
a quo

(id.

279886274
):
“
E
m atenção ao disposto no artigo 413, § 3o, do Código de Processo Penal, tenho que a situação fática desde a decretação da Prisão Preventiva dos réus em nada se alterou, razão pela qual subsistem os motivos autorizadores da Prisão Preventiva, conforme destacados no decisum de ID 110686739
.
[...]”

V
ale ressaltar que
a manutenção da prisão após a pronúncia dispensa nova fundamentação específica, bastando a referência aos fundamentos anteriormente expostos, uma vez que
,
a decisão
do juízo de admissibilidade da
pron
ú
ncia
,
chancela a regularidade da persecução penal.

As medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do CPP mostram-se absolutamente insuficientes para acautelar a ordem pública.

Nesse sentido:

“
A manutenção da prisão preventiva encontra respaldo na necessidade de garantia da ordem pública, gravidade concreta da conduta e periculosidade dos agentes, conforme o art. 312 do CPP, não havendo alteração fática que justifique a revogação da custódia
.
[...]”

(
TJMT,
N.U 1000367-22.2023.8.11.0033,
Rel. Des.
Orlando
d
e Almeida Perri
,
1a
Câmara Criminal,
j.
30
.
05
.
2025,
DJ
e
30
.
05
.
2025)

“
A manutenção da prisão preventiva encontra amparo na gravidade concreta dos fatos, na periculosidade do agente e na necessidade de garantia da ordem pública, não havendo nos autos elementos suficientes que justifiquem a substituição por medidas cautelares diversas
.
[...]”
(
TJMT,
N.U 1002495-90.2024.8.11.0029,
Rel. Des.

Lidio Modesto
d
a Silva Filho
,
4a
Câmara Criminal,
j.
25
.
07
.
2025,
DJ
e
25
.
07
.
2025)

A proporcionalidade da medida também se verifica presente
, uma vez que o
recorrente responde por homicídio triplamente qualificado
que
, em caso de condenação, pode resultar em pena superior a 20 anos de reclusão em regime inicial fechado.

Dessa forma, a
prisão preventiva, nesse contexto, não antecipa indevidamente a pena, mas assegura que eventual condenação possa ser efetivamente cumprida.

Ante o exposto, conhecida
s
a
s
pretens
ões
de reexame
com as
PRELIMINARES REJEITADAS
e,
no mérito
,
RECURSO
S
DESPROVIDO
S
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, mantendo
incólume
a
sentença de pronúncia
,
determinando-se a submissão
dos acusados
ao julgamento perante o Tribunal do Júri
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025